Tribunal: CVM
Processo: 19957-000817-2015-00 (IA-2013-16)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-02-19
Data de publicação: 2019-02-19

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 16/2013 (19957.000817/2015-00)

Data do julgamento: 19/02/2019

Acusados: Nilton Garcia de Araújo
José Manoel Joaquim
Gilberto Barreto da Costa Pereira
Roberto Villa Real Júnior
Companhia Docas de Imbituba S.A.

Ementa: Prática de atos negociais desvantajosos para a Companhia Docas de Imbituba S.A ("CDI") por seu
controlador. Descumprimento do dever de diligência. Ausência de Livro de Ata das Reuniões da Diretoria. Infração
ao art. 117, §1o, alínea 'a' da Lei no 6.404/76. Infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76. Infração ao art. 100, VI da Lei no
6.404/76. Multas. Absolvição.

A Sessão de Julgamento do presente processo foi iniciada em 18 de dezembro de 2018, tendo sido
suspensa em razão do pedido de vista dos autos feito pelo Diretor Gustavo Machado Gonzalez.

Na ocasião, o Relator do processo, Diretor Henrique Balduino Machado Moreira, votou pela aplicação
das seguintes penalidades:

1. Ao acusado Nilton Garcia de Araújo, na qualidade de diretor-presidente e presidente do conselho de
administração da CDI:
1.1. penalidade de multa pecuniária de R$ 200.000,00, por não empregar a diligência requerida às
circunstâncias na novação do crédito com a Brasportos Operadora Portuária S.A ("Brasportos"), em infração ao
art. 153 da Lei no 6.404/76;
1.2. penalidade de multa pecuniária de R$ 200.000,00, por não empregar a diligência requerida às
circunstâncias na aprovação da rescisão do contrato de operações portuárias com a Libra Terminal Imbituba S.A
("Libra"), em infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76.

2. Ao acusado José Manoel Joaquim, diretor sem designação específica da CDI:
2.1. penalidade de multa pecuniária de R$ 200.000,00, por não empregar a diligência requerida às
circunstâncias na novação do crédito com a Brasportos, em infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76; e
2.2. penalidade de multa pecuniária de R$ 200.000,00, por não empregar a diligência requerida às
circunstâncias na aprovação da rescisão do contrato de operações portuárias com a Libra, em infração ao art. 153
da Lei no 6.404/76.

3. Ao acusado Gilberto Barreto da Costa Pereira, na qualidade de membro do conselho de
administrador da CDI, penalidade de multa pecuniária de R$ 200.000,00, por não empregar a diligência requerida às

circunstâncias na novação do crédito com a Brasportos, em infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76.

4. Ao acusado Roberto Villa Real Junior, na qualidade de acionista controlador da CDI:
4.1. penalidade de multa pecuniária de R$ 500.000,00, por favorecer a Brasportos, em detrimento
do patrimônio da CDI, na novação do crédito oriunda da emissão de debêntures, em infração ao art. 117, §1o,
alínea 'a' da Lei no 6.404/76;
4.2. penalidade de multa pecuniária de R$ 500.000,00, por favorecer a Libra, sociedade
controlada pela Brasportos, em detrimento do patrimônio da CDI, na rescisão do contrato de operações portuárias
com a Libra, em infração ao art. 117, §1o, alínea ‘a’ da Lei no 6.404/76.

5. À Companhia Docas de Imbituba S.A., penalidade de multa pecuniária de R$ 100.000,00, por não
possuir o livro de atas das reuniões da diretoria, em infração ao art. 100, VI da Lei no 6.404/76.

Ausentes na sessão inicial os acusados e os representantes constituídos nos autos.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator e
Presidente da Sessão, Carlos Alberto Rebello Sobrinho e Gustavo Machado Gonzalez.

Ausentes o Diretor Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa.

Em 19 de fevereiro de 2019, na continuação da Sessão de Julgamento, o Diretor Gustavo Machado
Gonzalez apresentou manifestação de voto por meio da qual concluiu pela absolvição da Companhia Dicas de
Imbituba S.A. No entendimento do Diretor, a interpretação sistemática da Lei Societária lhe indica que o dever de
manter e atualizar os livros sociais compete à administração da Companhia, em especial seus diretores. Quanto às
demais infrações, o Diretor Gustavo Gonzalez acompanhou o voto do Diretor Relator.

Instado a se manifestar, o Diretor Carlos Alberto Rebello Sobrinho acompanhou, na íntegra, o voto do
Diretor Relator. O Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, por sua vez, endossou os termos do voto do Diretor Gustavo
Gonzalez.

Em face ao exposto, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na
legislação aplicável, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:

1) Por unanimidade de votos:

1.1) Aplicar aos acusados Nilton Garcia de Araújo, José Manuel Joaquim e Gilberto Barreto da
Costa Pereira, a penalidade de multa pecuniária individual no valor de R$ 200.000,00, por não empregarem a
diligência requerida às circunstâncias na novação do crédito com a Brasportos, em infração ao art. 153 da Lei no
6.404/76;

1.2) Aplicar aos acusados Nilton Garcia de Araújo e José Manuel Joaquim a penalidade de multa
pecuniária individual no valor de R$ 200.000,00, por não empregarem a diligência requerida às circunstâncias na
aprovação da rescisão do contrato de operações portuárias com a Libra, em infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76.

1.3) Aplicar ao acusado Roberto Villa Real Junior, na qualidade de acionista controlador da CDI:
a) multa no valor de R$ 500.000,00, por favorecer a Brasportos, em detrimento do patrimônio da
CDI, na novação do crédito oriunda da emissão de debêntures, em infração ao art. 117, §1o, alínea 'a' da Lei no

6.404/76; e
b) multa no valor de R$ 500.000,00, por favorecer a Libra, sociedade controlada pela Brasportos,
em detrimento do patrimônio da CDI, na rescisão do contrato de operações portuárias com a Libra, em infração ao
art. 117, §1o, alínea 'a' da Lei no 6.404/76.

2) Tendo em vista o empate de votos favoráveis e contrários à condenação da Companhia Docas de
Imbituba S.A, ocasionado pelo número par de membros do Colegiado que participaram do julgamento, e em atenção
ao princípio in dubio pro reo, o Colegiado decidiu absolver a Companhia da acusação de não possuir o livro de atas das
reuniões da diretoria.

Os acusados punidos terão prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c art. 29, ambos
da Lei no 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em
dobro para recorrer quando os litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e os representantes constituídos nos autos.

Presente o Procurador-federal Leonardo Montanholi, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Henrique Balduino Machado Moreira, Relator,
Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu
a Sessão.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 14/03/2019, às 13:31, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 14/03/2019, às
16:48, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 15/03/2019, às 12:41,
com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 15/03/2019, às 15:30, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o
código verificador 0703696 e o código CRC DEBCB466.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código
Verificador" 0703696 and the "Código CRC" DEBCB466.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Relatório – Página 1 de 20

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 16/2013
Reg. Col. no 9675/2015

Acusados:
Nilton Garcia de Araújo

José Manoel Joaquim

Gilberto Barreto da Costa Pereira

Roberto Villa Real Junior

Companhia Docas de Imbituba S.A.

Assunto: Apurar responsabilidade do acionista controlador e dos
administradores da Companhia Docas de Imbituba S.A. por
eventual favorecimento de outras sociedades na gestão da
Companhia. Ausência do livro de atas de reunião da diretoria.
Infração aos arts. 100, 153 e 117, §1o, “a”, da Lei no 6.404/76.

Diretor Relator:
Henrique Machado

RELATÓRIO

I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de
Processos Sancionadores (“SPS” ou “Acusação”) para apurar a responsabilidade de Nilton Garcia
de Araújo (“Nilton Araújo”), presidente do conselho de administração e diretor presidente, José
Manoel Joaquim (“José Joaquim”), diretor sem designação específica, Gilberto Barreto da Costa
Pereira (“Gilberto Pereira”), membro do conselho de administração, e Roberto Villa Real Junior
(“Roberto Real Junior”), membro do conselho de administração e acionista controlador da
Companhia Docas de Imbituba S.A. (“CDI” ou “Companhia”), em razão da prática de dois atos
negociais firmados em termos supostamente desvantajosos para a Companhia.
2.
O presente processo tem origem no processo administrativo CVM no RJ2007/8052,
instaurado a partir de denúncia anônima protocolizada em 13.06.07 sobre a existência de uma

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Relatório – Página 2 de 20

“máfia” formada por políticos da cidade de Imbituba e empregados da CDI, companhia atuante no
Porto de Imbituba (“Porto”), que estariam promovendo práticas em prejuízo da Companhia e de
seus acionistas (fls. 93-97).
3.
Após análise preliminar, a Superintendência de Relações com Empresas (“SEP”)
solicitou a realização de Inspeção com o objetivo de apurar os fatos narrados pelo denunciante
(fls.169 a 176).
4.
Durante a Inspeção, a Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”) deu ciência à
SEP da existência de possíveis irregularidades em negociação de debêntures e cessão de direitos
de crédito entre a CDI e sociedades representadas por seu controlador indireto, Roberto Real
Junior, bem como na rescisão do contrato de operações portuárias firmado entre a CDI e a Libra
Terminais Imbituba S.A. (“Libra”), sociedade também ligada ao acionista controlador (fls. 186 a
195).
5.
Tendo concluído suas diligências, a SFI expediu o Relatório de Inspeção
CVM/SFI/GFE-4/No 08/10 no qual reuniu elementos que apontavam indícios de operações
prejudiciais à Companhia decorrentes do exercício abusivo do poder de controle por parte de
Roberto Real Junior e da não observância dos deveres fiduciários pelos administradores da CDI
(fls. 17 a 91).
6.
De posse dessas conclusões, a SEP concluiu haver indícios de autoria relacionadas à
violação dos arts. 117, 153, 155 e 156 da Lei das S.A., porém, a materialidade das infrações ainda
seria insuficiente para propor uma acusação fundamentada (fls. 2 a 15).
7.
A SEP então encaminhou à Superintendência Geral proposta de instauração de
inquérito administrativo com intuito de trazer maiores elementos de prova a respeito dos atos
supostamente ilícitos praticados no âmbito da CDI, nos termos do art. 3o da Deliberação CVM
no 538 de 05 de março de 2008, tendo sido ela aprovada em 24.06.13, com a imediata remessa do
processo à Superintendência de Processos Sancionadores (“SPS”) (fls. 01).
II.
DOS FATOS E DA ACUSAÇÃO
II.A.
HISTÓRICO DA COMPANHIA
8.
Segundo apurado pela SPS, a exploração do tráfego do Porto de Imbituba foi
concedida à CDI por 70 anos, conforme autorização constante no Decreto Federal no 7.842 de 13
de setembro de 1941 (fls. 3.237 a 3.246) e regulada por seu Contrato de Concessão (“Contrato”)
(fls. 3.254 a 3.256).
9.
Dentre as concessionárias portuárias brasileiras, a CDI seria a única sociedade privada.
Os termos da concessão foram estipulados no próprio Contrato e regulamentados pela Lei no 3.421
de 10 de julho de 1958 (fls. 3.199 a 3.209).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Relatório – Página 3 de 20

10.
A regulação estipulava um limite de remuneração para apropriação da concessionária
de 10% sobre o capital investido, devendo o saldo restante ser revertido à União como
compensação aos eventuais prejuízos da atividade concedida que seriam arcados pelo poder
concedente.
11.
Por décadas, o movimento do porto teria se concentrado quase que exclusivamente no
escoamento do carvão extraído das jazidas do sul de Santa Catarina, trazido por meio da estrada
de ferro Dona Tereza Cristina (fls. 4.066). Nos anos 90, o fim do subsídio do carvão e a redução
das alíquotas de importação teriam acarretado o colapso da indústria carvoeira catarinense, com
impacto acentuado no movimento do Porto.
12.
Nesta nova conjuntura, a SPS apurou que o Porto teria realizado a movimentação de
vários tipos de mercadorias, mas ainda assim teria acumulado prejuízos no período, chegando a
apresentar patrimônio líquido negativo em 2003.
13.
A SPS verificou que, em setembro de 2002, foi elaborado e apresentado à ANTAQ o
primeiro Programa de Arrendamento de Áreas e Instalações (“PAAI”) do Porto de Imbituba, tendo
por base o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (“PDZ”) aprovado pelo conselho de
Autoridade Portuária do Porto de lmbituba (“CAPPI”) e adequado às exigências da Portaria
MT/No/381/2001 (fls. 3.262).
14.
Já em cumprimento à determinação do poder concedente, em 29.01.03, foi assinado
com a CRB - Operações Portuárias S.A. o Contrato de Arrendamento do Terminal de Importação
e Exportação de Granéis Sólidos do Porto de Imbituba, tendo a União como interveniente
garantidora do prazo do arrendamento (fls. 313 a 340).
15.
Ao aprofundar sua investigação, a SPS apurou que, em 17.02.04, com intuito de atrair
investidores para reestruturar as atividades do Porto de Imbituba, a CDI celebrou com a Multinvest
Ltda. (“Multinvest”) Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Assessoramento e Consultoria
Portuária (“Contrato de Consultoria”), cujo representante foi Roberto Real Junior (fls. 3.301 a
3.303). Segundo esse contrato, a celebração fundamentava-se “na capacidade do procurador da
contratada, Roberto Villa Real Junior, em atrair investidores para tal reestruturação considerada
a natureza dos serviços técnicos especializados”.
16.
A Multinvest à época da assinatura do Contrato de Consultoria era controlada por
Adriana Paula Geronazzo (“Adriana Geronazzo”), com 99% das cotas (fls. 1.377 a 1.381). Roberto
Real Junior, que também era procurador da Multinvest em outros contratos1, mantinha com
Adriana Geronazzo relação de união estável (fls. 1.989 a 1.993).

1 No Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, firmado em 06.12.04, em que a Royal adquiriu o
controle acionário da CDI, Roberto Real Junior teria assinado em nome da Royal, da Multitrade e da Multinvest, esta
última por procuração (fls. 1.391 a 1.400). Também no Instrumento Particular de Cessão de Direitos Decorrentes de

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Relatório – Página 4 de 20

17.
Roberto Real Junior foi controlador indireto da Multinvest até 08.07.02. Nessa época,
ele detinha 1% das cotas da companhia enquanto os 99% restantes eram detidos pela Gryphon
Investimentos e Participações Ltda. (“Gryphon”) (fls. 3.965 a 3.968). A distribuição do capital da
Gryphon era de 99% para Roberto Real Junior e 1% para Adriana Geronazzo (fls. 3.963 a 3.964).
18.
A Multinvest foi constituída com o nome “Royal Hoteis e Turismo Ltda”, recebendo
em 08.07.02 a denominação de “Villa Real – Hoteis e Turismo Ltda”, passando a “Grupo
Multinvest Ltda” em 08.10.02, e finalmente a “Multinvest Ltda” em 26.11.04 (fls. 3.965 a 3.968).
19.
Em outubro de 2004, já contando com os serviços da Multinvest, a CDI lançou a 3a
atualização do PAAI (fls. 3.260 a 3.272), elaborada com o objetivo de (fls. 3.266):
“[....] reordenar a ocupação de seu território de forma conciliada com as
alterações aprovadas pelo CAPPI no Plano de Desenvolvimento e Zoneamento e
com as novas demandas de Investimentos. E, ainda, para dar suporte à
continuação da execução dos procedimentos licitatórios para arrendamento de
áreas e instalações do Porto de Imbituba, determinada pelo Ministério dos
Transportes”.
20.
A CDI era, à época, controlada por Nora Lage S.A. – Serviços Técnicos,
Empreendimentos e Participações (“Nora Lage”), Emacobrás Empreendimentos Agroindustriais
e Participações (“Emacobrás”) e Companhia de Investimento da Bahia (“CIB”), que juntas
detinham 21.807.239 ações ordinárias (72,72%) e 17.851.541 preferenciais (59,49%), compondo
66,1049% do capital social da Companhia (fls. 1.392).
21.
Em 06.12.04, por meio do “Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças”,
a Royal Transportes e Serviços Ltda. (“Royal”) adquiriu o controle da CDI ao comprar as ações
de sua emissão detidas por seus controladores por R$ 10,00 (fls. 1.391 a 1.400). Roberto Real
Junior representou a Royal e a Multinvest nesta celebração (fls. 1.399).
22.
Nessa mesma data, por meio do “Instrumento Particular de Cessão de Direitos
Decorrentes de Contratos de Mútuo”, a Multinvest, novamente representada por Roberto Real
Junior, adquiriu dos ex-controladores da CDI créditos em face da Companhia no montante de cerca
de R$ 25 milhões, mediante o pagamento também de R$ 10,00 (fls. 1.509 a 1.540). Também nessa
ocasião, a Multinvest firmou contrato com a CDI para adquirir sua subsidiária, Imbituba
Empreendimentos e Participações S.A. (“IEP”), por R$ 3,4 milhões. Segundo a ata da AGE de
28.12.04 (fls. 2.922 a 2.926), tal operação havia sido deliberada na Reunião do Conselho de
Administração (“RCA”) da Companhia de 02.12.04.
23.
Conforme apurado pela SPS, a Multinvest teria utilizado parte dos direitos adquiridos
dos ex-controladores da CDI para pagamento à própria CDI pela aquisição da IEP.

Contrato de Mútuo, celebrado pela Multinvest e os ex-controladores da CDI em 06.12.04 (fls. 1.509 a 1.514), Roberto
Real Junior teria assinado pela Multivest (fl. 1.514).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Relatório – Página 5 de 20

24.
A Royal tinha como sócios a Multitrade Comércio e Participações Ltda. (“Multitrade”)
com 99,99% das cotas e Flavius Cesar Ferrari (“Flavius Ferraria”), com 0,01% (fls. 1.336). A
administração da sociedade era exercida por Roberto Real Junior (fls. 1.334 a 1.339).
25.
A Multitrade, acionista do Grupo Multinvest entre 08.10.02 e 17.09.04, era controlada
por Roberto Real Junior, com 51% das cotas. A outra sócia era a empresa Elbamar Company S.A.
(“Elbamar”), com sede em Montevidéu, Uruguai, com 49%. A administração da Multitrade
também cabia a Roberto Real Junior2 (fls. 1.350 a 1.357).
26.
Para a SPS, além de administrar a Royal e a Multitrade, Roberto Real Junior também
teria participação nessas duas sociedades, sendo sócio indireto da primeira por meio da segunda,
que detinha o controle da Royal. Roberto Real Junior, eleito membro do Conselho de
Administração (“C.A.”) da CDI na AGO de 30.12.04 (fls. 2.926 a 2.931) seria, portanto,
controlador indireto da CDI.
27.
De acordo com a apuração, os créditos teriam sido renegociados entre CDI e
Multinvest em 23.02.05 (fls. 1.556 a 1.567), com aval do conselho de administração da Companhia
na mesma data (fls. 2.951 a 2.953), sendo parte deles (R$ 3.399.954,38) utilizada na compensação
da dívida assumida pela Multinvest perante a própria CDI quando da compra da IEP (fls. 3.297).
28.
Apurou-se ainda que, em 19.05.05, a Multinvest teria cedido (fls. 1.569 a 1.573) o
restante dos créditos no valor de R$ 20.552.808,613 por R$ 18,5 milhões à Brasportos Operadora
Portuária S.A. (“Brasportos” – nova denominação de Alpha Operadora Portuária S.A.), passando
a CDI a realizar os pagamentos diretamente à Brasportos (fls. 3.297 a 3.299).
29.
A Brasportos, por sua vez, teria adquirido os créditos da Multinvest com o intuito de
utilizá-los como pagamento de tarifas portuárias que seriam devidas à CDI, uma vez que estaria
em negociação com ela para formalizar contrato operacional para a movimentação de contêineres
no Porto de Imbituba. Isso teria ocorrido por meio de uma controlada da Brasportos, a Libra, que
teria recebido da Brasportos, em 27.05.05, integralização de aumento de capital de
R$10.000.000,00 provenientes do referido crédito.
30.
Posteriormente, em 10.01.07, a Brasportos teria cedido (fls. 2.386 a 2.414) mais uma
fatia do crédito de R$8,5 milhões à sua subsidiária integral, Companhia Brasileira de Portos S.A.
(“CBP”) (fls. 1.619 a 1.623). Dois dias após, a CBP teria cedeu (fls. 1.624 a 1.628) a totalidade
deste crédito à sua controlada Zimba Operadora Portuária e Logística S.A. (“Zimba” – nova
denominação de Union Operadora Portuária e Logística S.A. – fls. 2.114) (fls. 1.629 a 1.631).

2 Conforme cláusula VI da alteração do Contrato Social da Multitrade, de 17.09.04, fls. 1.350 a 1.357. Não houve
mais alteração do quadro societário desta empresa, conforme ficha cadastral disponível em: <www.jucesp.sp.gov.br>,
NIRE: 35.217.685.420; fls. 1.358 a 1.366.
3 Valor líquido, descontadas as amortizações já realizadas a partir da renegociação junto à CDI em janeiro daquele
ano, incluída aí a amortização pela compra da IEP.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Relatório – Página 6 de 20

31.
A SPS apurou que o mútuo de R$ 25 milhões adquirido por R$10,00 por Roberto Real
Junior teria sido convertido em: (i) venda da IEP para a Multinvest por R$ 3,4 milhões; (ii) dívida
de R$ 10 milhões com a Libra; (iii) dívida de R$ 8,5 milhões com a Zimba, com pagamento de
R$ 10.559.975,504; e (iv) pagamento de R$ 7.971.866,56 em amortizações, inicialmente à
Multinvest e, em seguida, à Brasportos.
32.
No curso da investigação, Roberto Real Junior declarou ter sido procurador da Union
Shipping (sociedade controladora da Brasportos) no período das operações em análise (fls. 1.449
a 1.482 e 1.989 a 1.993). Sobre o assunto, a SPS apontou que, em 2009, Roberto Real Junior teria
sido indicado diretor-presidente da Brasportos (fls. 2.801 a 2.802).
II.B.
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DA EMISSÃO DE DEBÊNTURES
33.
Conforme apurado, em 06.03.96, por intermédio do Instrumento Particular de
Escritura de Primeira Emissão Pública de Debêntures não Conversíveis em Ações da Companhia
Docas de Imbituba, a CDI emitiu mil debêntures simples no valor de R$ 10 mil cada, totalizando
R$ 10 milhões (fls. 3.187 a 3.195).
34.
A sociedade Henrique Lage Salineira do Nordeste S.A. (“Henrique Lage”) obrigou-se
solidariamente com a CDI como fiadora e principal pagadora. Trezentos destes títulos foram
subscritos pelo Portus – Instituto de Seguridade Social (“Portus”) por R$ 3 milhões, como parte
de um acordo de investimentos e reestruturação do Porto de Imbituba (fls. 3.816 a 3.820).
35.
Em 19.06.98, o agente fiduciário teria declarado as debêntures vencidas por
antecipação porquanto a CDI teria descumprido obrigações assumidas na escritura de emissão.
Assim, o Portus comunicou à CDI sua intenção de resgatar o valor total das debêntures, que,
segundo seus registros contábeis, teria atingido, em 04.03.98, o montante de R$ 3.802.371,00 (fls.
3.882 e 3.883).
36.
Em 21.07.98, o Portus ajuizou ação ordinária de cobrança em face da Henrique Lage
na Vara Única da Comarca de Imbituba (fls. 2994 a 2998). O pedido foi julgado procedente em
abril de 2002 e a Henrique Lage restou condenada a pagar ao Portus R$ 3 milhões, acrescidos de
prêmio, juros remuneratórios explicitados na escritura, juros moratórios de 6% ao ano, devidos a
partir da citação, além de correção monetária, aplicando-se o INPC, a partir do ajuizamento.
37.
Segundo as notas explicativas das demonstrações financeiras da CDI referentes ao
exercício findo em 31.12.04, o valor a pagar resultante da aludida condenação seria de
R$27.547.569,26, condenação esta que tenderia a reverter contra a CDI, tendo em vista o direito
de regresso conferido por lei à fiadora. Em 30.09.05, este passivo foi contabilizado na CDI no
valor de R$ 31.613.664,00 (fls. 3.463 e 3.468).

4 R$ 10.475.120,72 da amortização de 09.04.04, mais R$ 84.854,78 das amortizações menores.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Relatório – Página 7 de 20

38.
Em 06.10.05, por meio do “Instrumento Particular de Cessão de Créditos e Direitos”
(fls.1.423 a 1.432), a Brasportos adquiriu do Portus a totalidade dos créditos detidos contra a CDI
relacionados à emissão das debêntures para, em seguida, extinguir as ações judiciais. A CDI teria
sido anuente na cessão do crédito, o que no sentir da SPS, teria restado evidente a presença de
negociação prévia com a Brasportos.
39.
Ao consultar a documentação relacionada à referida negociação, a SPS verificou que
a CDI teria sido representada na cessão por Nilton Garcia de Araújo e José Manoel Joaquim (fls.
1.432). Não haveria, contudo, registro formal de deliberação prévia sobre essa anuência pela
Diretoria da CDI. Quando intimada a fornecer cópia de seu Livro de Atas das Reuniões de
Diretoria, a CDI não apresentou tal livro, informando tão somente que: “(....) a Diretoria não se
reúne de maneira oficial, portanto o Livro de Atas de Reunião de Diretoria apenas retrata o Termo
de Posse dos diretores (....)” (fls. 3.026).
40.
Também não haveria apontamento de deliberação precedente pelo conselho de
administração da Companhia, sendo a operação mencionada apenas na ata da RCA de 21.10.05
(fls. 1.495 a 1.498). Nesta ocasião, os conselheiros teriam reconhecido a anuência da Companhia
na cessão (que havia ocorrido em 06.10.05), bem como ressaltaram o compromisso da Brasportos
de renegociar a dívida com a CDI. Em seguida, teriam apresentado os termos dessa renegociação
no “Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida e Outras Avenças” (fls. 1.484 a
1.494), aprovando-o e autorizando a Diretoria a celebrá-lo com a Brasportos. Segundo o
instrumento:
a) a CDI reconhecia que devia à Brasportos R$ 27.547.569,265 – referentes aos
créditos oriundos das Debêntures;
b) a Brasportos renunciava, no ato, ao recebimento de R$ 4.047.569,26, passando o
crédito a valer, então, R$ 23.500.000,00;
c) haveria incidência de correção monetária, mais juros de 1% ao mês, calculados
pro rata die, sobre o montante da dívida, até sua quitação;
d) a credora concedia carência de 24 meses (até 21.10.07) para início dos
pagamentos;
e) entre 21.10.07 e 21.10.09, mais 24 meses de carência seriam concedidos para
pagamento das amortizações, porém já devendo haver o pagamento mensal dos
juros incidentes sobre o saldo devedor;
f)
a partir de 21.11.09, a CDI pagaria o restante da dívida em 40 parcelas mensais;

5 Valor que consta nas notas explicativas das demonstrações financeiras da CDI de 31.12.04.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Relatório – Página 8 de 20

g) a qualquer momento a CDI poderia realizar amortizações extraordinárias, e a
Brasportos poderia compensar parte(s) de seu crédito com operações portuárias
contratadas com a CDI.
41.
Diante disso, a SPS cotejou os valores negociados entre a Brasportos e Portus e entre
a CDI e Brasportos, conforme descrito a seguir:
Comparação entre os Termos dos Instrumentos:

Cessão Portus/Brasportos
Novação Brasportos/CDI
Diferença
Principal
R$ 7.050.000,00
R$ 23.500.000,00
233,33%
Juros
9% / ano
12,68% / ano (1%/mês)
3,37 % /ano
Correção
2,39% / ano (IGPM)
5,42% / ano (INPC)
2,96 % /ano

42.
Para a SPS, todas as condições da novação seriam mais vantajosas para a Brasportos,
desde o valor até as taxas de juros e de correção. Procedeu-se, então, à projeção dos pagamentos
acordados na novação ao longo do tempo a fim de averiguar o fluxo de desembolsos a serem
realizados pela CDI no tempo, os quais passariam de R$56 milhões. O mesmo foi feito em relação
à cessão feita ao Portus, tendo a SPS feito a comparação entre os fluxos de caixa de ambas as
negociações, conforme tabela a seguir reproduzida:
Valores Contratuais a serem desembolsados pela Brasportos e pela CDI, e seus Valores
Presentes (VP) em outubro de 2005 (com diferentes taxas de desconto):

Desembolso
VP (12%/ano)
VP (15%/ano)
VP (18%/ano)
CDI
56.856.461,82
31.603.813,63
27.647.411,38
24.298.831,44
Brasportos
9.390.583,12
6.977.479,17
6.534.234,17
6.137.749,25
Diferença VP
-
24.626.334,46
21.113.177,21
18.161.082,19

43.
Diante disso, a SPS concluiu que esses resultados revelariam não apenas que a
diferença de valores entre os dois contratos era significativa (R$ 16.450.000,00), mas tal diferença
intensificava-se ao longo do tempo em razão dos desvantajosos termos avençados com a CDI.
Assim, a suposta economia de mais de R$7 milhões na novação da dívida entre CDI e Brasportos
se esvairia quando comparada ao desembolso real previsto de R$ 56,8 milhões e diante dos
respectivos fluxos de pagamento a diferentes taxas de desconto.
44.
De acordo com a apuração, a cessão do crédito à Brasportos foi deliberada no Portus
na 549a reunião ordinária de sua diretoria executiva, de 06.10.05 (fls. 2.624 a 2.625), data da
celebração do Instrumento Particular de Cessão de Créditos e Direitos com a Brasportos, e
ratificada na 55a reunião ordinária de seu conselho deliberativo, em 19, 20 e 21.10.05 (fls. 2.626 a
2.629), oportunidade em que o conselho de administração da CDI teria anuído com a cessão do
Portus para Brasportos.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Relatório – Página 9 de 20

45.
A SPS não conseguiu apurar com exatidão a atualização deste crédito no Portus ou na
CDI, uma vez que a sentença judicial de primeira instância seria pouco clara quanto ao período de
apropriação das taxas e ao momento de cessação de aplicação da taxa de escritura das debêntures
(fls. 3.187 a 3.195). De qualquer forma, para a Acusação, o valor contabilizado na CDI em outubro
de 2005 (R$ 31,6 milhões) representaria um rendimento de 953,79%, correspondendo a taxa anual
composta de 27,86%, ao passo que o valor calculado pelo Portus (R$ 10,7 milhões) corresponderia
a um aumento de 256,67%, equivalente a uma taxa de 10,34% ao ano.
46.
A Acusação prossegue relatando que, em 02.01.06, a Brasportos teria cedido R$10
milhões do referido crédito à Union Armazenagem e Operações Portuárias S.A., sociedade que
posteriormente celebrou com a CDI contrato de arrendamento para explorar o Terminal de Carga
Geral do Porto de Imbituba, em 13.02.06 (fls. 821 a 856). A evolução dessa dívida com suas
compensações e apropriações até a quitação pela CDI foi resumida pela SPS da seguinte maneira:
Evolução do Crédito Originário das Debêntures da CDI:
Data
Evento
Valor (R$)
Compensações
Juros e
Correções6
Amortizações
em dinheiro
Saldo
21.10.05
Novação

23.500.000,00
31.12.05

698.207,90

24.198.207,90
02.01.06
Cessão Union
-10.000.000,00

14.198.207,90
31.12.06

1.820.723,14

16.018.931,04
31.12.07

3.063.984,46

19.082.915,50
16.04.08

996.445,36

20.079.360,86
16.04.08
Quitação

-20.079.360,86
0,00

47.
Com o desmembramento da dívida, a Union passou a ser credora da CDI, sendo que
parte dessa obrigação (R$ 6.700.750,00) foi compensada em 16.02.06 (fls. 4.133 a 4.135) pela
dívida assumida pela Union com a CDI, quando do arrendamento do Terminal de Carga Geral.
Sobre a evolução dela até a quitação, a SPS fez o quadro a seguir reproduzido (fls. 3.476 a 3.482):
Evolução do Crédito Cedido à Union:
Data
Evento
Valor (R$)
Compensações
Juros e
Correções7
Amortizações
em dinheiro
Saldo
02.01.06
Cessão Union
10.000.000,00

10.000.000,00
13.02.06

439.601,15

10.439.601,15
13.02.06
Dívida Arrendamento
-6.700.750,00

3.739.026,15
31.07.08

1.988.809,00

5.727.835.15
20.08.08
Quitação

-5.031.494,12
696.341,03
20.08.08
Tarifas Portuárias

-559.546,19
136.794,84
21.08.08
Outros8

-85.331,80
51.463,04

6 Apropriados até a referida data.
7 Idem.
8 Correções contratuais e estornos de juros a maior.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Relatório – Página 10 de 20

48.
Segundo a SPS, a partir de 2007, a Brasportos tornou-se inadimplente das parcelas
ajustadas na cessão do crédito com o Portus (fls. 2.642 a 2.674), sendo notificada
extrajudicialmente do vencimento antecipado da dívida (fls. 2.642). Em 22.04.08, seis dias após a
CDI quitar a sua dívida com a Brasportos, esta quitou a sua com o Portus (fls. 2.643 a 2.645). A
Brasportos consolidou o pagamento de 41 parcelas, vencidas e vincendas, todas corrigidas, no total
de R$ 8.448.380,78 (fls. 2.647 a 2.649).
II.C.
RESCISÃO DE CONTRATO DE OPERAÇÕES PORTUÁRIAS
49.
De acordo com a apuração da SPS, R$10 milhões de créditos detidos pela Multinvest
contra a CDI e cedidos à Brasportos, em 19.05.05, teriam sido utilizados para integralizar aumento
de capital na sociedade Libra Terminal Imbituba S.A. (“Libra”) em 27.05.05 (fls. 2.291 e 2.302).
A Brasportos tornou-se controladora da Libra, com 99,99% do seu capital, e a Libra passou a ser
credora da CDI.
50.
Para a SPS, assim como a Brasportos e de maneira similar à Union, a Libra teria
iniciado suas atividades, em 21.01.05, com capital social de R$1.200,00. Em 27.05.05, seu
controle foi alienado à Brasportos (fls. 2.335 a 2.354), quando seu objeto social também foi
adaptado para a atividade portuária, com teor idêntico ao de sua controladora (fls. 2.335).
51.
Em 27.05.05, foi firmado o Contrato Operacional para Disciplinar as Operações
Portuárias de Movimentação de Mercadorias Conteinerizadas entre a CDI e a Libra (fls. 1.574 a
1.578). Esse contrato foi autorizado na RCA da CDI também de 27.05.05 (fls. 1588 a 1589), data
em que a Brasportos integralizou na Libra R$ 10 milhões em créditos detidos contra a própria CDI.
52.
Nota-se que a ata da RCA (fls. 1.588) e o contrato operacional (fls. 1.576) tratavam
das as áreas a serem ocupadas pela Libra que tinham sido elencadas na 3a atualização do PAAI do
porto para serem licitadas no segundo semestre de 2005 (fls. 3.269).
53.
A SPS destaca que o contrato operacional celebrado com a Libra teria vigência até
2012, prazo final da concessão do Porto de Imbituba detida pela CDI, e seu vencimento antecipado
se daria caso houvesse a licitação da atividade. Na hipótese de o prazo da concessão do Porto de
Imbituba ser prorrogado, o prazo de vigência do contrato operacional seria igualmente aumentado,
permanecendo válido até a data em que o direito de concessão detido pela CDI viesse a ser extinto.
54.
Questionado a respeito, Roberto Real Junior declarou que o prazo de vigência do
contrato até 2012 se justificaria, mesmo já havendo expectativa da realização de procedimento
licitatório, por três razões:
a) para que o término do mesmo Contrato Operacional coincidisse com o término da
concessão do Porto de Imbituba detida pela CDI;

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Relatório – Página 11 de 20

b) para que as áreas portuárias utilizadas não ficassem desocupadas e
consequentemente sem o ingresso de recursos, evitando-se a descontinuidade do
fluxo de caixa, a fim de se evitar a desvalorização das áreas; e
c) porque a própria empresa interessada, no caso a Marigold [Libra], não aceitaria
prazo inferior em razão do volume dos investimentos necessários para a realização
da operação portuária.
55.
No caso de rescisão do contrato antes do prazo previsto, seria assegurado à Libra o
ressarcimento de seus investimentos, bem como a compensação financeira que lhe garantiria o
retorno esperado de seus investimentos, calculado com base na expectativa de vigência contratual
(cláusula 06.1). Também ficaria assegurado à Libra o reembolso dos valores pagos a título de
adiantamento de tarifas e ainda não compensados, devidamente corrigidos pelo IGPM-FGV
(cláusula 06.4).
56.
A Libra comprometeu-se a viabilizar o incremento da movimentação de cargas em
contêineres no Porto de Imbituba, visando atingir a quantidade mínima de 25.000 contêineres
durante o ano de 2006, 30.000 no ano de 2007 e 36.000 a partir de 2008 (cláusula 11.1). Na
hipótese de a movimentação mínima de contêineres não ser alcançada, a Libra pagaria à CDI o
equivalente à respectiva diferença, podendo também ser quitada por compensação de adiantamento
de tarifas portuárias (cláusula 11.3).
57.
Nesse contexto, foi firmado entre CDI e Libra, em 29.05.05, o “Termo de
Compensação de Créditos e Quitação Recíproca” por meio do qual as companhias decidiram
compensar o crédito no montante de R$10.000.000,00, a título do adiantamento de tarifas
portuárias, ficando, portanto, extinto o crédito da Libra contra a CDI (fls. 1.500 a 1.505).
58.
Assim, a SPS destaca que a Libra teria antecipado tarifas portuárias para
movimentação de, aproximadamente, 313.479 contêineres por intermédio da compensação de
parte dos créditos adquiridos originalmente pela Multinvest pela quantia de R$10,00.
59.
Em 06.06.05, a Brasportos celebrou “Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras
Avenças” com a Libra Oil S.A. (“Libra Oil”), por meio do qual alienou 8.501.020 ações ordinárias
da Libra (Marigold) de sua titularidade, representativas de 85% do capital (fls. 1.600 a 1.611).
II.C.1.
RESCISÃO E INDENIZAÇÃO
60.
Segundo a SPS, o processo licitatório do arrendamento do Porto de Imbituba foi
realizado em 2007 (fls. 2.999 a 3.023), tendo saído vencedora a empresa Tecon Imbituba S.A.
(“Tecon”).
61.
De acordo com Fato Relevante de 11.04.08, a CDI informou a celebração, em
07.04.08, do Contrato de Arrendamento do Terminal de Contêineres do Porto de Imbituba, no

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Relatório – Página 12 de 20

valor de R$ 282 milhões, recebendo, no ato da subscrição, a importância de R$ 120 milhões (fls.
4.220).
62.
Assim, conforme previsto, o contrato operacional foi rescindido e procedeu-se ao
cálculo da indenização devida pela Companhia. Essa apuração foi deliberada por Nilton Araújo e
Roberto Real Junior na RCA da CDI de 31.03.08 (fls. 2971 e 2972) e baseou-se nos três laudos
técnicos abaixo elencados:
a) Parecer Técnico Contábil de Revisão de Contrato Operacional (“Laudo 1”) (fls.
1.641 a 1.666);
b) Laudo Técnico de Acerto de Contas (“Laudo 2”) (fls. 1.667 a 1.679); e
c) Parecer com o Propósito de Calcular o Valor do Pagamento Devido pela
Companhia (“Laudo 3”) (1.684 a 1.686).
63.
Por fim, a rescisão foi assinada, em 03.04.08, por Nilton Araújo e José Joaquim na
qualidade de representantes da CDI (fls. 1.634 e 1.636).
II.C.2.
PROCESSOS ANTAQ
64.
Sobre o contrato operacional firmando pela CDI com a Libra, a SPS traz aos autos a
RESOLUÇÃO No 2691 – ANTAQ, de 19.11.12, associado à análise da documentação fornecida
por Gilberto Pereira em complemento a seu depoimento (fls. 3.086 a 3.114), os quais ensejaram
solicitação à ANTAQ de cópias de processos daquela agência envolvendo a CDI (fls. 3.155 a 3.167
e 3.181 a 3.182).
65.
Em suma, foi relatado pela ANTAQ o que se segue (fls. 3.331 a 3.351):
a) o Contrato Operacional entre CDI e Libra não poderia ter sido celebrado por não
ter sido submetido a prévio certame licitatório, motivo pelo qual seria nulo, assim
como quaisquer obrigações dele decorrentes;
b) o ressarcimento dos investimentos realizados pela Libra não apresentaria
irregularidade, mas a autorização da CDI para sua realização sem prévio
consentimento daquela Agência teria afrontado a regulação vigente;
c) os contratos de mútuo originários do crédito utilizado (em parte) no adiantamento
de tarifas portuárias teriam sido celebrados de maneira privada, sem participação
do poder público, motivo pelo qual seria descabida a destinação direta de recursos
federais para o seu pagamento; e
d) o ressarcimento por lucros cessantes, além de ser direito inexistente por advir de
contrato nulo, teria sido superavaliado.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Relatório – Página 13 de 20

II.D.
ANÁLISE DA ACUSAÇÃO
66.
Segundo a SPS, no primeiro registro de contato de Roberto Real Junior com a CDI já
se notaria o papel central do acusado no negócio, pois ele teria capacidade de atrair investimentos
para viabilizar o processo de reestruturação do Porto de Imbituba. Posteriormente, e por valores
simbólicos, ele teria feito a aquisição da CDI e do direito sobre créditos em face da Companhia
por meio da da Multinvest, sociedade por ele representada e controlada por sua esposa.
II.D.1.
RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA ORIUNDA DA EMISSÃO DE DEBÊNTURES

Quanto à renegociação das debêntures, a SPS fez considerações acerca da diferença
na percepção de valor do crédito originado em 1996. Partindo das mesmas premissas para sua
atualização, o Portus teria considerado que crédito valia R$10,7 milhões, ao passo que a CDI o
teria contabilizado por mais de R$31 milhões em 30.09.05.
67.
De acordo com a SPS, a Brasportos teria tomado vantagem desse grande deságio em
relação ao valor contabilizado na CDI quando se inseriu como intermediária na operação, obtendo
vantagens ainda maiores ao acordar termos de remuneração e correção monetária.
68.
Segundo a Acusação, o controlador e os administradores da CDI, ao se depararem com
uma negociação desvantajosa, sobretudo se levada em conta a cessão do Portus, deveriam ter
atuado para que a renegociação se desse de modo a não onerar mais ainda a já fragilizada
Companhia. Os registros mostrariam que a CDI entrou em negociação com a Brasportos antes da
cessão do crédito em que foi anuente, o que demonstraria a inequívoca ciência dos termos
negociados.
69.
A anuência de CDI teria sido condicionada a posterior celebração de novação que
viabilizaria o pagamento da dívida “sem prejuízo do caixa e das demais obrigações da
Companhia”. Quanto a esse aspecto, a SPS argumenta que, caso fossem cotejados os termos da
operação, qualquer administrador diligente perceberia que a CDI estava assumindo passivo ainda
maior, com previsão de desembolso de mais de duas vezes o valor da dívida.
70.
E a alegação de que a renegociação favoreceu a Companhia ao postergar a saída de
caixa não poderia prosperar, visto que parte do caixa da CDI já viria sendo consumida pelo
pagamento de outra dívida, originária dos créditos cedidos primeiramente à Multinvest e,
posteriormente, à própria Brasportos.
71.
A Brasportos, em 2007, teria se tornado inadimplente dos pagamentos devidos ao
Portus, desonerando-se da dívida somente após ter recebido quitação por parte da CDI em abril de
2008. Isto reforçaria o entendimento de que a Brasportos necessitava dos pagamentos realizados
pela CDI para honrar suas obrigações.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Relatório – Página 14 de 20

72.
Segundo a Acusação, o ato de liberalidade por parte da Brasportos – com descontos e
pagamentos diferidos – seria, na verdade, a assunção pela CDI de um compromisso deletério para
o futuro, do qual a Companhia só teria conseguido se desobrigar após a injeção de capital
proveniente da licitação do Terminal de Contêineres.
II.D.2.
RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA ORIUNDA DA EMISSÃO DE DEBÊNTURES
73.
Em relação à rescisão do contrato operacional, a ANTAQ teria entendido que sua
celebração favoreceu a Libra, ao conceder-lhe, sem concorrência, o espaço para exploração da
atividade portuária destinado à licitação.
74.
Para a Acusação, o contrato não teria sido uma medida emergencial, dado que as tarifas
devidas à CDI pela Libra seriam compensadas com o adiantamento efetuado, não em espécie, mas
com o crédito de R$10 milhões proveniente da capitalização da Brasportos. Ou seja, as receitas de
tarifas portuárias devidas à CDI transitariam contabilmente, sem se reverterem em caixa.
75.
No que diz respeito à parcela de restituição de valores investidos (R$4,1 milhões), os
documentos obtidos pela SPS não demonstrariam ter havido irregularidades. No que concerne à
parcela de adiantamento de tarifas, as provas colhidas demonstrariam que a Companhia não exigiu
da Libra, tal como previsto no respectivo contrato, as diferenças de valores resultantes do não
cumprimento da movimentação mínima anual avençada.
76.
De acordo com a Acusação, no contrato celebrado entre a CDI e a CRB, as diferenças
de valores decorrentes da falha em atingir a movimentação mínima seriam devidamente apuradas
e cobradas da CRB. Por outro lado, a previsão constante da Cláusula 11 do contrato operacional
não seria acatada por Libra. Teria sido concedida, assim, sem qualquer justificativa plausível, mais
uma vantagem indevida à Libra, em detrimento da CDI. Mas o maior benefício conferido à Libra
teria sido o valor da parcela de lucros cessantes.
77.
Porém, chegado o momento do cálculo dos valores a restituir, o contrato teria sido
desprezado, preterido por laudos que, como teria sido reconhecido pela ANTAQ, teriam
superavaliado a capacidade de movimentação do porto e da própria Libra, ignorando assim as
movimentações pretéritas, bem como os investimentos indispensáveis a serem realizados para que
se alcançassem as movimentações projetadas.
78.
Deste modo, ao adotar premissas em que as receitas eram aumentadas e os
investimentos desconsiderados, os fluxos de caixa anuais teriam sido, no sentir da SPS,
duplamente inflados, redundando-se em valor superavaliado de restituição por lucros cessantes.
79.
Aduz a Acusação que tanto o Termo de Referência quanto o Edital elencariam uma
série de investimentos estruturais a serem efetuados pela arrendatária vencedora, justamente para
que ela pudesse atingir as metas mínimas previstas de movimentação. Caso se decidisse adotar os

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Relatório – Página 15 de 20

números do Edital, ele deveria ser adotado na íntegra, incluindo também nos cálculos a
obrigatoriedade de a sociedade vencedora da licitação arcar com novos investimentos de monta.
80.
Neste particular, a Acusação afirma que o valor presente dos dispêndios de
investimento, sem considerar a ocupação da área arrendada e o down payment da concessão (R$ 15
milhões), proposto pelo Edital (lances mínimos) ultrapassaria R$ 43,7 milhões, ou seja, já seria
superior aos R$ 39,5 milhões desembolsados pela CDI a título de lucro cessante, o que geraria um
valor presente negativo de R$4,2 milhões, caso fossem utilizados.
81.
Durante a validade do contrato, a Libra teria demonstrado não ter capacidade de atingir
as movimentações mínimas. Todavia, ao contrário do que ocorreu antes, quando ela teria deixado
de pagar pela diferença não movimentada, em um contrato celebrado em condições normais de
mercado e oriundo de processo licitatório, ela teria que pagar pela movimentação avençada,
independente de realizá-la ou não. Isto causaria diminuição nos fluxos de caixa, pois parte das
receitas de movimentação seria consumida pelo pagamento da respectiva diferença.
82.
Quando questionado, pela primeira vez, a respeito das condições da rescisão, Roberto
Real Junior teria argumentado que a “parametrização baseada na movimentação constante do
edital de licitação foi utilizada para evitar possíveis questionamentos judiciais futuros por parte
da Libra”. Contudo, na visão da Acusação, como havia um contrato celebrado, nada seria mais
natural que aplicá-lo na íntegra.
83.
Por ocasião de novo questionamento, Roberto Real Junior teria alegado que a rescisão
“foi idealizada e realizada com base no crescimento do Porto de Imbituba que viria com a
licitação do espaço utilizado por essa empresa [Libra]”, e que “a melhor saída para resolver o
impasse seria atrelar o valor pago referente ao lucro cessante ao valor pago pela empresa
vitoriosa na licitação da área”. José Manoel Joaquim teria respondido de forma semelhante.
84.
Para a SPS, entretanto, pelos termos do Edital, além dos já citados investimentos e
down payment, ao dar o lance, a empresa vencedora incluiria o ágio do empreendimento calcado
nas perspectivas de crescimento do porto durante todo o período de concessão (25 anos), e
amortizável ao longo dele. Nada disso teria sido exigido da Libra.
85.
Uma vez estabelecida a gama de vantagens conferidas à Libra, a SPS lembrou quem
indiretamente se beneficiaria delas, qual seja, a Brasportos, sua controladora.
86.
Segundo a Acusação, não seria razoável supor que Roberto Real Junior não tivesse
ideia de quando a licitação se daria, pois teria sido contratado em 2004 justamente para
implementar a reestruturação do porto, que incluía o certame licitatório.
87.
Acrescenta que o empenho de Roberto Real Junior em manter dados incógnitos quando
intimado por esta Autarquia sedimentaria a convicção de que ele teria interesses relevantes para

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Relatório – Página 16 de 20

com a cadeia societária Union Shipping–Brasportos–Libra, assim como a de que lhe seria
diretamente vantajoso que essas informações permanecessem ocultas da CVM.
II.D.3.
CONCLUSÃO
88.
Segundo a SPS, as demonstrações financeiras evidenciariam que, ao contrário do
proposto quando da contratação da Multinvest e posterior assunção de controle da Companhia por
Roberto Real Junior, a CDI teria permanecido acumulando prejuízos, o que teria determinado
déficits cada vez maiores no seu patrimônio líquido, sempre em detrimento do ganho obtido por
outras sociedades controladas ou ligadas, direta ou indiretamente, a Roberto Real Junior.
89.
A SPS concluiu, então, que a renegociação de dívida de debêntures e a rescisão do
contrato de operações portuárias firmado entre CDI e Libra não teriam ocorrido após um processo
cuidadoso de avaliação realizado pelos administradores.
90.
Para que a atuação dos administradores da CDI pudesse ser caracterizada dentro do
padrão do homem diligente, eles deveriam ter avaliado as outras possibilidades de negociação da
dívida da companhia. Neste caso concreto, os administradores teriam pleno conhecimento da
prévia cessão celebrada entre o Portus e a Brasportos e, mesmo assim, teriam optado por renegociar
a dívida da CDI em condições nas quais a suposta economia de cerca de R$ 7 milhões representava,
na verdade, o desembolso de quase R$57 milhões.
91.
Por mais natural que fosse a vontade da Brasportos de lucrar na negociação, sobretudo
ao assumir o respectivo risco de crédito, os administradores da CDI, ao se depararem com uma
negociação desvantajosa, sobretudo se levada em conta a cessão do Portus, deveriam atuar para
que a renegociação se desse de modo a não onerar mais ainda a Companhia.
92.
Além da negligência dos administradores, as provas constantes dos autos também
demonstrariam a ocorrência de abuso de poder de controle por parte de Roberto Real Junior na
supracitada cessão dos créditos e sua consequente renegociação, a qual teria favorecido a
Brasportos. A atuação de Roberto Real Junior seria ainda mais grave, no caso, porque, além de
controlador, ele era também conselheiro da CDI, tendo atuado, nessa qualidade, em flagrante
violação do dever de lealdade que lhe é imposto pelo art. 155 da Lei no 6.404/76.
93.
Além das irregularidades relacionadas à renegociação das debêntures, a rescisão do
contrato de operações portuárias firmado entre a CDI e a Libra Terminais Imbituba também teria
caracterizado a prática de atos ilícitos pelos administradores e pelo controlador da CDI.
94.
A SPS entendeu que teria faltado uma análise crítica por parte dos administradores da
CDI ao apreciarem os laudos técnicos apresentados na RCA da CDI de 31.03.08, uma vez que
haveria claros sinais de alerta indicando que algo estava errado.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Relatório – Página 17 de 20

95.
A Acusação pontuou que Gilberto Pereira não teria participado da RCA que deliberou
a rescisão do contrato operacional, não sendo possível identificar outros elementos probatórios que
pudessem caracterizar a ocorrência da efetiva falta de diligência por parte desse administrador.
96.
Além disso, a rescisão do contrato de operações portuárias celebrado entre a CDI e a
Libra teria representado, na verdade, mais um ato de abuso de poder de controle por parte de
Roberto Real Junior, que acabou por conferir inúmeras e descabidas vantagens à Libra, infringindo
destarte o disposto no artigo 117, §1o, alínea “a” da Lei no 6404/76.
97.
Em síntese, a Acusação apontou que as provas dos autos demonstram que a associação
da CDI com a Brasportos e suas controladas, viabilizada em razão da direta atuação de Roberto
Real Junior, apenas beneficiou estes últimos, tendo dilapidado ainda mais o patrimônio da
Companhia. Nesse sentido, aliás, reiterou que a conduta de Roberto Real Junior é ainda mais grave
pelo fato de ele também ter atuado como membro do conselho de administração da CDI.
98.
Por fim, a Acusação fez menção à ausência de Livro de Atas das Reuniões de Diretoria
da CDI, que, quando solicitada a fornecê-lo, não cumpriu a intimação.
III.
DAS RESPONSABILIDADES
99.
Diante dos fatos narrados, a SPS propôs a responsabilização de:
a) Nilton Garcia de Araújo por, na qualidade de conselheiro da CDI, infringir o
disposto no art. 153 da Lei no 6.404/76 ao não empregar, na análise da
renegociação de dívida de debêntures com a Brasportos e da operação de rescisão
do contrato de operações portuárias firmado entre CDI e Libra, a diligência
requerida para o exercício de suas funções;
b) José Manoel Joaquim por, na qualidade de conselheiro da CDI, infringir o
disposto no art. 153 da Lei no 6.404/76 ao não empregar, na análise da
renegociação de dívida de debêntures com a Brasportos e da operação de rescisão
do contrato de operações portuárias firmado entre CDI e Libra, a diligência
requerida para o exercício de suas funções;
c) Gilberto Barreto da Costa Pereira por, na qualidade de conselheiro da CDI,
infringir o disposto no art. 153 da Lei no 6.404/76, ao não empregar, na
renegociação de dívida de debêntures com a Brasportos, a diligência requerida para
o exercício de suas funções;
d) Roberto Villa Real Junior por, na qualidade de controlador da CDI, infringir o
disposto no art. 117, §1o, “a” da Lei no 6.404/76 agindo com abuso do poder de
controle quando da novação do crédito oriundo das debêntures em detrimento da

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Relatório – Página 18 de 20

CDI, de modo a favorecer a Brasportos, e quando da rescisão do contrato de
operações portuárias entre CDI e Libra, de modo a favorecer esta última; e
e) Companhia Docas de Imbituba S.A. por infringir o disposto no art. 100, “VI” da
Lei no 6.404/76, ao não possuir o livro de Atas das Reuniões de Diretoria.

IV.
DAS DEFESAS
100.
Os acusados apresentaram individualmente suas respectivas defesas, que, em razão da
similitude dos argumentos, serão tratadas conjuntamente conforme a seguir resumidas (fls. 4.428
a 4.456)
101.
Segundo os acusados, a CDI estaria na iminência de ser compelida judicialmente ao
pagamento de dívida decorrente da emissão em 06.03.1996 (fls. 3.187-3.194) de debêntures
parcialmente subscritas pelo Portus (fls. 3.816-.3820).
102.
No momento de emissão das debêntures, a CDI estaria passando por longo período de
crise financeira, sendo que tanto a emissão, quanto a correspondente subscrição pelo Portus fariam
parte de um plano de reabilitação.
103.
Dois anos após a emissão das debêntures, a CDI, sem condições de cumprir as
obrigações assumidas no instrumento de emissão, teria ajuizado perante a 20a Vara Federal do Rio
de Janeiro “Ação Ordinária de Cumprimento Contratual, com Perdas e Danos e Resgate do Valor
Devido, na Forma de Dação de Pagamento e Caução” (fls. 3.782-3.948), através da qual obteria
decisão judicial de cumprimento de suas obrigações mediante dação em pagamento de Títulos da
Dívida Pública Federal emitidos em 1902.
104.
Apesar do deferimento do pedido de medida liminar formulado na demanda, logo após
a contestação do Portus (fls. 3.858-3.877), tal medida teria sido revogada, deixando a CDI sem
qualquer proteção judicial para seu inadimplemento.
105.
Diante desse quadro, em 19.06.1998, o agente fiduciário teria declarado vencidas as
debêntures por antecipação, o que teria levado ao ajuizamento pelo Portus de ação de cobrança
contra a garantidora das debêntures (fls. 2.994-2.998), julgada procedente em abril de 2002.
106.
Tendo em vista o direito de regresso da garantidora em face do devedor original, a CDI
teria reconhecido em seu balanço a obrigação de pagar o valor de R$ 31.613.664,00 conforme
demonstrações financeiras 2005 (fls. 3.463-3.468).
107.
O resultado da operação de novação da dívida, com a participação da Brasportos (fls.
1423-1432), teria sido indubitavelmente benéfico à CDI, pois a Companhia teria conseguido (i) o
equacionamento de 17,38% do seu passivo com redução imediata de 4,46% mediante desconto;
(ii) o afastamento das consequências oriundas do inadimplemento; (iii) a postergação do

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Relatório – Página 19 de 20

pagamento do débito para um período além do prazo estimado para o implemento do projeto de
recuperação do Porto de Imbituba; e (iv) estabelecer a possibilidade de amortização antecipada da
dívida sem necessidade de desembolso.
108.
Seriam incorretas, portanto, as afirmações de que não teria sido feita diligência
necessária e que o benefício poderia ter sido maior caso a renegociação tivesse sido feita
diretamente pela CDI. O próprio histórico de descumprimentos da Companhia viria impedindo
qualquer negociação com o Portus por absolta falta de credibilidade da Companhia.
109.
Os valores apurados para pagamento à Libra teriam sido apurados com base em laudos
encomendados junto a terceiros (fls. 1.641-1.686) e, ao contrário do afirmado pela Acusação, não
haveria qualquer razão para que os resultados apontados nesses laudos fossem considerados
incorretos.
110.
A afirmação de que o contrato rescindido teria se iniciado de modo irregular (não
precedido de certame licitatório) não guardaria relação com as acusações imputadas aos acusados.
A celebração desse contrato (fls. 1.574-1.587) teria sido decidida pela CDI com base na
necessidade de investimentos no Porto de Imbituba (para os quais a Companhia não possuiria
recursos) sem solução de continuidade dos serviços prestados e, por consequência, sem interrupção
do fluxo de receitas, mesmo que insuficientes.
111.
A contratação teria sido eficiente graças aos investimentos efetivos feitos pela Libra
que, com sua experiência, teria mantido a movimentação de cargas do Porto de Imbituba em
momento em que não haveria outros interessados em realizar tais investimentos (fls. 4.051-4.064).
112.
A Libra teria concordado em correr os riscos, desde que indenizada por tais
investimentos e pelos correspondentes lucros cessantes quando da realização do certamente
licitatório que acabaria apontando a Santos Brasil como a prestadora dos serviços de operadora
portuária no Porto de Imbituba.
113.
Portanto, o contrato com a Libra, ao contrário do que diria a Acusação, teria salvado o
Porto de Imbituba da paralisia completa e criado condições favoráveis ao sucesso do certame
licitatório que o sucedeu.
114.
A CDI protocolou defesa (fls. 4.457-4.458) em 10.04.2018 brevemente afirmando que
possuiria regularmente o livro de atas das reuniões da diretoria, mas que o referido livro não estaria
disponível em virtude da mudança de sede – causada por decisão judicial.
115.
A brusca alteração de endereço teria feito com que todos os documentos da
Companhia, inclusive os societários, fossem alocados em outros lugares e deixassem de estar
disponíveis.
116.
Por fim, ressaltou que à data da defesa, o livro se encontraria na sede da companhia e
à disposição da CVM.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Relatório – Página 20 de 20

V.
DA REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
117.
Em 26.07.2016, o presente processo foi redistribuído para minha relatoria, em reunião
do Colegiado realizada nesta data, conforme disposto no art. 10 da Deliberação CVM no 558 de
12 de novembro de 2008.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Voto – Página 1 de 15

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 16/2013
Reg. Col. no 9675/2015

Acusados:
Nilton Garcia de Araújo

José Manoel Joaquim

Gilberto Barreto da Costa Pereira

Roberto Villa Real Junior

Companhia Docas de Imbituba S.A.

Assunto: Apurar responsabilidade do acionista controlador e dos
administradores da Companhia Docas de Imbituba S.A. por
eventual favorecimento de outras sociedades na gestão da
Companhia. Ausência do livro de atas de reunião da diretoria.
Infração aos arts. 100, 153 e 117, §1o, “a”, da Lei no 6.404/76.

Diretor Relator:
Henrique Machado

VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de
Processos Sancionadores (“SPS” ou “Acusação”) para apurar a responsabilidade de Nilton
Garcia de Araújo (“Nilton Araújo”), presidente do conselho de administração e diretor
presidente, José Manoel Joaquim (“José Joaquim”), diretor sem designação específica, Gilberto
Barreto da Costa Pereira (“Gilberto Pereira”), membro do conselho de administração, e Roberto
Villa Real Junior (“Roberto Real Junior”), membro do conselho de administração e acionista
controlador da Companhia Docas de Imbituba S.A. (“CDI” ou “Companhia”), em razão da
prática de dois atos negociais firmados em termos supostamente desvantajosos para a
Companhia.
2.
Como visto no relatório que acompanha o presente voto, a despeito de ser uma
sociedade anônima, a CDI não poderia distribuir a seus acionistas remuneração superior a 10%
sobre o seu capital, uma vez que, por questões contratuais e regulatórias, caberia à União o
excedente do lucro apurado ao final da concessão dos serviços portuários. Tal remuneração era a
contrapartida ao risco assumido pela União de suportar o ônus caso a atividade objeto da
concessão fosse deficitária.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Voto – Página 2 de 15

3.
Nesse arranjo, a CDI passou a apresentar dificuldades no financiamento da atividade
de movimentação do Porto de Imbituba a partir da década de 90, quando apurou sucessivos
prejuízos em suas demonstrações financeiras. Na tentativa de reestruturar a Companhia, o poder
concedente e a administração da CDI buscaram atrair investidores que pudessem aumentar a
movimentação portuária e, por consequência, gerar novas receitas que tornassem lucrativa a
atividade concedida.
4.
Nesta direção, a CDI celebrou, em 17.02.2004, contrato com a Multinvest Ltda.
(“Multinvest”), sociedade de Roberto Real Junior, cujo objetivo era buscar novos investimentos
para desenvolver as atividades da Companhia. Em 06.12.2004, Roberto Real Junior decide
adquirir o controle acionário da CDI pelo valor simbólico de R$10,00 (fls. 1.391 a 1.400), tendo,
na mesma oportunidade, negociado com os então controladores da CDI direito de crédito em
face dela no montante de R$25 milhões também por R$10,00 (fls. 1.509 a 1.540).
5.
A partir deste momento, a CDI participa de diversas negociações com sociedades
ligadas ou representadas por Roberto Real Junior que não lograram êxito em soerguer a
Companhia. Ao reverso, tais operações tiveram efeitos deletérios sobre a Companhia, que
continuou a apresentar prejuízos que deterioraram ainda mais a sua situação econômico-
financeira.
6.
Sobre elas, cabe registrar que, após promover a novação da dívida adquirida dos
antigos controladores e já ter utilizado parte deste crédito para adquirir subsidiária da CDI,
Roberto Real Junior transfere à Brasportos Operadora Portuária S.A. (“Brasportos”) direito de
crédito em face da CDI no montante de R$20,5 milhões (fls. 1.569 a 1.573). A Brasportos, em
seguida, utiliza R$10 milhões deste crédito para aumentar o capital da Libra Terminal Imbituba
S.A. ("Libra”), sociedade controlada que, por meio de contrato operacional firmado com a CDI,
passaria a compensar tal crédito com débitos relacionados à movimentação portuária.
7.
Faz-se referência inicial a essas transações porquanto a partir delas a CDI, ao invés
de receber receitas advindas da movimentação de contêineres, passou a compensar o pagamento
de tarifas com o crédito adquirido simbolicamente por Roberto Real Junior e cedido a terceiros.
O direito sobre esses créditos também foi objeto de vultosos pagamentos feitos pela CDI a seus
detentores, notadamente após receber, em 07.04.2008, R$120 milhões relativos ao arrendamento
do Porto de Imbituba (fls. 4.220).
8.
Do mesmo modo, a confissão pela CDI de dívida no montante de R$23,5 milhões
adquirida pela Brasportos por R$7 milhões foi igualmente utilizada para compensar a cobrança
de tarifas decorrentes das atividades objeto da concessão e realizar pagamentos a terceiros.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Voto – Página 3 de 15

9.
Nas indigitadas operações1, a Acusação concluiu que o acionista controlador teria
beneficiado as sociedades contratantes em detrimento do patrimônio da CDI, em infração ao art.
117, §1o, “a”, da Lei no 6.404/76. No entendimento da SPS, os administradores teriam aprovado
tais negociações sem qualquer questionamento prévio ou tentativa de negociar condições mais
vantajosas para a Companhia, em violação ao art. 153 da Lei no 6.404/76.
10.
Por fim, a SPS atribui ainda responsabilidade à Companhia por não possuir livro de
atas das reuniões de diretoria, conforme exige o art. 100, VI, da Lei no 6.404/76.
11.
Feita essa breve introdução, passo a examinar, na ordem apresentada pela SPS, as
supostas irregularidades descritas na peça acusatória.
II.
MÉRITO
I.1
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA ORIUNDA DA EMISSÃO DE DEBÊNTURES
12.
A primeira refere-se à negociação levada a efeito pela CDI com a Brasportos, em
outubro de 2005, referente à dívida cedida a esta pela Portus – Instituto de Seguridade Social
(“Portus”), decorrente do vencimento antecipado de R$3 milhões de debêntures emitidas pela
Companhia. Segundo a Acusação, mesmo tendo participado como interveniente anuente na
cessão da dívida da Portus para a Brasportos por cerca de R$7 milhões, a CDI teria aceitado
renegociá-la, em seguida, por mais de R$23 milhões com a Brasportos.
13.
Em defesa, os Acusados alegam que o resultado da operação teria sido benéfico à
CDI. Nesta direção, aduzem que a Companhia teria conseguido o equacionamento de 17,38% do
seu passivo, a postergação do pagamento para além do início da recuperação do Porto de
Imbituba e a possibilidade de amortização antecipada da dívida sem a necessidade de
desembolso. Além disso, argumentam que a negociação direta com a Portus seria impossível em
função do histórico de inadimplemento da CDI.
14.
Tenho que assiste razão à Acusação quando afirma que a negociação foi conduzida
de modo a favorecer a Brasportos.
15.
Como se sabe, a Lei das S/A2 exime o administrador de responsabilidade pessoal por
eventuais prejuízos sofridos pela companhia decorrentes de suas decisões desde que elas tenham
sido bem informadas e tomadas de boa fé. Dito de outra forma, caso o administrador tenha

1 Neste ponto, importante delimitar que, embora a SPS tenha descrito na peça acusatória diversas negociações
envolvendo a CDI e sociedades ligadas direta ou indiretamente a Roberto Real Junior, apenas duas delas são objeto
de controvérsia neste processo.
2 Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e
em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder: I -
dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; II - com violação da lei ou do estatuto.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Voto – Página 4 de 15

cumprido seus deveres contatuais e estatutários, ele não responde pelo eventual insucesso de sua
decisão3. Com isso, a Lei buscar proteger os bons administradores notadamente porque os
negócios empresariais são sujeitos a riscos sobre os quais o administrador não tem controle.
16.
Deste modo, os administradores devem conhecer profundamente o “core business”
da companhia para ter consciência dos principais riscos envolvidos no desenvolvimento da
atividade empresarial, de sorte a tomar a melhor decisão possível às circunstâncias, ainda que, ao
final, ela possa trazer retorno financeiro ruim para a companhia. Neste caso, o resultado
inesperado terá ocorrido apesar dos melhores esforços empreendidos pelos administradores4.
17.
Como visto no relatório que acompanha este voto, a Portus cobrava judicialmente o
pagamento da dívida decorrente da emissão de R$3 milhões de debêntures pela Companhia
desde 1998. Como o litígio arrastava-se por longo período e a CDI encontrava-se em delicada
situação financeira, a Portus aceitou negociar com a Brasportos, em 06.10.2005, os direitos sobre
tal dívida por R$7,05 milhões, mediante o pagamento de 50 prestações sucessivas. Segundo
consta dos autos, a Portus acreditava que o valor da dívida seria de pouco mais de R$10 milhões.
18.
Ocorre que, em seguida (21.10.2005), a CDI firmou com a Brasportos instrumento
particular de confissão e novação de dívida em que reconheceu dever mais de R$27 milhões pela
mesma dívida, a ser recebida em 40 parcelas sucessivas acrescidas de juros de 1% ao mês
calculado pro rata die.

3 “À primeira vista, pela leitura do artigo 153, aparenta o legislador ter adotado o modelo do bonus pater familias
como padrão de conduta dos administradores de sociedades anônimas. Esse modelo, contudo, faz referência a uma
pessoa avessa a riscos, que, em vez de arriscar seu patrimônio visando a aumenta-lo, atuaria com foco na mera
preservação de seus bens e direitos. Não é essa a melhor interpretação para o dispositivo. O administrador não pode
ser avesso a riscos. Deve ele adotar posturas criativas e inovadoras que, por serem naturalmente, arriscadas, podem
acarretar mais resultados caso algo não se dê como esperado. Caso contrário, os lucros almejados pelos acionistas
não serão alcançados. O modelo de bom pai de família, por isso, não é compatível com o administrador de uma
companhia. Por essa razão, a doutrina prefere a adoção da figura do homem de negócios (ou o businessman,
proveniente do direito anglo-saxão) à do bom pai de família, o que parece mais adequado ao cotidiano e às
necessidades da administração de sociedades empresárias”. BRIGADÃO, Pedro Henrique Castello. A
Administração de Companhia e a Business Judgment Rule. São Paulo: Quartier Latin, 2017. P. 61
4 “O administrador é livre para decidir sobre a conveniência e a oportunidade dos negócios sociais, podendo,
naturalmente, ter sucesso ou não na sua decisão. De seu eventual erro ou insucesso na tomada de decisão, não
repercutirá qualquer responsabilidade, porquanto tenha decidido de maneira diligente, em boa-fé e naquilo que
supôs ser o melhor interesse social. É que o erro de gestão, por si só, em regra, não traz responsabilidade para o
administrador.” LAMY FILHO, Alfredo e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. Direito das Companhias. Rio de
Janeiro: Forense, 2017. p. 804. Na mesma direção: “De pronto, pode-se excluir do conteúdo do dever de diligência a
obtenção de determinado resultado; o que se exige do obrigado é que se esforce para alcança-lo. Ou seja, trata-se de
uma obrigação de meio, não de resultado, eximindo-se de responsabilidade o administrador se ficar demonstrado
que empregou os seus melhores esforços.” EIZIRIK, Nelson. A Lei das S.A. Comentada. Volume II – Artigos 121 a
188. São Paulo: Quartier Latin, 2011. p. 349

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Voto – Página 5 de 15

19.
Nesse contexto, o argumento de que a negociação direta com a Portus seria
impossível em função do histórico de inadimplemento da CDI ou mesmo as diferenças havidas
entre os acordos firmados não são capazes de fundamentar destacada discrepância entre os
valores ao final estabelecidos entre, de um lado, a Portus e a Brasportos, e, de outro, a Brasportos
e a CDI, notadamente porque a Companhia participou de ambas as negociações.
20.
Muito embora a renegociação entre a CDI e a Brasportos tenha tido os efeitos
positivos alegados pelos defendentes, dado que a dívida estava contabilizada em mais de R$30
milhões nas demonstrações financeiras da Companhia, forçoso reconhecer que qualquer
negociação que conseguisse reduzir minimamente tal passivo poderia ser considerada, em tese,
vantajosa para a CDI.
21.
Ocorre, entretanto, que não é disso que trata a presente acusação. O que se discute é a
razão pela qual a Brasportos obteve substancial vantagem econômica em detrimento da CDI
simplesmente por se colocar como intermediária da negociação. Em realidade, a Brasportos
funcionou como verdadeiro biombo entre a CDI e a Portus, pois, conforme restou bem
demonstrado pela SPS, os pagamentos realizados pela Brasportos para a Portus provinham da
própria CDI. Em 16.04.2008, a Brasportos recebeu mais de R$20 milhões da CDI referentes à
novação e, seis dias depois, quitou sua dívida junto a Portus por R$8,4 milhões. Aliás, a
Brasportos recebeu, em pouco mais de 2 anos, mais de R$30 milhões relacionados à dívida
renegociada com a CDI5.
22.
Assim, resta evidente que a utilização da Brasportos como anteparo da negociação
serviu para fazer parecer lícita a transferência do patrimônio diretamente da CDI para a
Brasportos.
23.
Sobre a participação dos administradores, nota-se que Nilton Araújo e José Joaquim
representaram a CDI no contrato de cessão firmado entre a Brasportos e a Portus (fls. 1.432). O
acionista controlador e membro do conselho da CDI, Roberto Real Junior, tomou parte das
negociações também na qualidade de procurador do acionista controlador da Brasportos (fls.
4.106 a 4.110), tendo deliberado, em conjunto com Nilton Araújo e Gilberto Barreto, a
autorização para a celebração da novação do crédito com a Brasportos na reunião do conselho da
CDI (fls.1.495 a 1.498). E o contrato de novação foi assinado por Nilton Araújo e José Joaquim
na qualidade de representantes da CDI (1.484 a 1.494).
24.
Quanto à definição dos termos da renegociação, o diretor-presidente e presidente do
conselho de administração da CDI, Nilton Araújo, afirmou que eles foram estabelecidos
diretamente pelo acionista controlador Roberto Real Junior (fls.3.070 a 3.072).

5 Neste sentido, cabe comentar que a Brasportos cedeu R$10 milhões do referido crédito para à Union
Armazenagem e Operações Portuárias S.A., que posteriormente celebrou com a CDI contrato de arrendamento para
explorar o terminal de carga do Porto de Imbituba (fls. 821 a 856).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Voto – Página 6 de 15

25.
Neste ponto, é incontroversa a participação de Roberto Real Junior para o desfecho
da negociação, inclusive porque o acusado não nega tal fato em defesa, limita-se a alegar que a
renegociação não teria sido desvantajosa para a CDI, o que, contudo, não se mostra aceitável
diante do presente caso.
26.
Como se sabe, o abuso do acionista controlador pode se revestir de vários atos
praticados no âmbito interno da administração, notadamente quando ele exerce cargo na
administração, ou na assembleia geral da companhia6. Dentre estes atos, a lei societária enumera
oito hipóteses de abuso dentre as quais está justamente o favorecimento de outra sociedade em
prejuízo no acervo da companhia, conforme está definido no art. 117, §1o, “a”, da Lei no
6404/76, in verbis:
Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos
praticados com abuso de poder.
§ 1o São modalidades de exercício abusivo de poder:
a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse
nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em
prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da
companhia, ou da economia nacional;
27.
Diante do exposto, é procedente a acusação formulada em face de Roberto Real
Junior por favorecer manifestamente a Brasportos em detrimento do patrimônio da CDI.
28.
Do mesmo modo, a demonstração de que os administradores aceitaram os termos
definidos pelo acionista controlador para realizar a novação da dívida com a Brasportos em
flagrante desvantagem à CDI, associada ao descaso quanto aos efeitos dela para a combalida
situação financeira da Companhia, é suficiente para comprovar que os administradores não
atuaram com a "diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração
dos seus próprios negócios", tal como prescreve o art. 153 da Lei no 6.404/76.
29.
Como já tive oportunidade de me manifestar7, o dever de diligência do administrador
de uma companhia aberta distingue-se dos demais devedores de obrigações em geral8. A lei
societária determina o emprego do cuidado que todo homem ativo e probo costuma empregar na
administração dos seus próprios negócios, exigindo-se, assim, capacidade profissional com
caráter técnico. Deste modo, o administrador deverá exercer suas funções em prol dos interesses
da companhia.

6 BULHÕES PEDREIRA, José Luiz e LAMY FILHO, Alfredo, “Direito das Companhias”, vol. I. Editora Forense,
Rio de Janeiro, 2009.
7 Ver PAS 01/2011, j. 27/02/2018.
8 PARENTE, Flávia. O Dever de Diligência dos Administradores de Sociedades Anônimas. 1. ed. Rio de Janeiro:
Renovar, 2005. p. 102-107.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Voto – Página 7 de 15

30.
No caso em tela, restou comprovado que os administradores aceitaram passivamente
os termos fixados pelo acionista controlador, mesmo sabendo que eles eram bastante prejudiciais
para a CDI. Aliás, os administradores deveriam ter analisado aquelas condições com bastante
ceticismo, dado que Roberto Real Junior também participou da negociação como representante
da sociedade controladora da Brasportos, a revelar importante sinalização de que ele poderia não
ter a isenção suficiente para propor os principais termos daquela negociação.
31.
Os administradores, contudo, aprovaram a operação submetida pelo acionista
controlador sem qualquer questionamento ou assessoramento técnico9, omitindo-se diante de ato
negocial claramente prejudicial à Companhia, demonstrando patente violação ao art. 153 da Lei
no 6.404/76.
I.2
RESCISÃO DO CONTRATO OPERACIONAL COM A LIBRA
32.
A segunda negociação alegadamente prejudicial à Companhia apontada pela SPS
refere-se ao contrato de operações portuárias firmado em 27.05.2005 com a Libra, sociedade
controlada pela Brasportos. Segundo a Acusação, a celebração do contrato operacional teria
favorecido a Libra na medida em que teria sido concedida a esta, sem licitação, a exploração da
atividade portuária.
33.
Ademais, a CDI não teria exigido da Libra, tal como previsto no contrato,
pagamentos relacionados às diferenças de valores resultantes do não cumprimento da
movimentação mínima anual. E, ainda, o cálculo dos valores devidos em razão da rescisão
contratual teria sido superavaliado de modo a favorecer a Libra, que teria recebido, ao final,
R$52,6 milhões da CDI.
34.
Em defesa, os acusados alegam que celebração do contrato teria sido decidida pela
CDI com base na necessidade de investimentos no Porto de Imbituba, para os quais a Companhia
não possuiria recursos. Tal contratação teria sido eficiente em razão dos investimentos feitos pela
Libra, que, com sua experiência, teria mantido a movimentação de cargas do Porto de Imbituba
em momento no qual não haveria outros interessados, sem interromper o fluxo de receitas, ainda
que estas fossem insuficientes.
35.
Deste modo, a Libra teria concordado em assumir tais riscos desde que fosse
indenizada pelos investimentos realizados e pelos lucros cessantes decorrentes da realização de
uma futura licitação. No sentir dos acusados, o contrato com a Libra, ao contrário do que

9 “O administrador diligente não deve, então, aventurar-se em assuntos nos quais lhe falta perícia. Nesses casos, terá
de socorrer-se da opinião e do auxílio de pessoas que detenham o conhecimento requerido”. LAMY FILHO, Alfredo
e BULHÕES PEDREIRA, José Luiz. Direito das Companhias. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 803.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Voto – Página 8 de 15

afirmaria a Acusação, teria salvado o Porto de Imbituba da paralisia completa e criado condições
favoráveis ao sucesso do certame licitatório que se sucedeu.
36.
Os acusados alegam ainda que o valor da rescisão do contrato operacional teria sido
apurado com base em laudos elaborados por terceiros que não teriam apresentado qualquer
motivo para que os resultados neles apontados fossem considerados incorretos.
37.
As razões de defesa não são suficientes para infirmar a tese acusatória.
38.
Sobre o tema, cabe inicialmente comentar que a Agência Nacional de Transportes
Aquaviários (“ANTAQ”), responsável por regular, supervisionar e fiscalizar as atividades
relacionadas a prestação de serviços de exploração da infraestrutura portuária, por meio do
processo administrativo contencioso no 50300.001662/2010-71, considerou irregular a
celebração do contrato operacional firmado entre a CDI e a Libra, bem como os valores pagos
referente à rescisão do contrato10.
39.
Neste sentido, transcreve-se trechos do referido processo destacados pela Acusação
(fls.3.331 a 3.351):
Quanto à celebração do Contrato Operacional:

[....] a Comissão Processante não conseguiu identificar nos pressupostos
invocados pela CDI, para levar a termo a contratação com a Libra, a
caracterização de situação na qual haveria a necessidade de exploração
portuária em caráter excepcional, sem observância da regra da licitação.
[....]
Note-se que a inviabilidade da licitação foi apenas uma premissa assumida
pela CDI, desprovida de qualquer fundamentação técnica e contraditória
quando se leva em consideração, que à época da contratação com a Libra (2005),
já era evidente o acentuado crescimento das operações envolvendo a
movimentação de contêineres nos portos brasileiros, principalmente naqueles
localizados nas regiões sul e sudeste do país.
Ademais, emerge da situação fática, que o terminal de contêineres do Porto de
Imbituba estava na iminência de ser licitado e que a CDI decidiu, de modo
arbitrário e ciente de que haveria a rescisão contratual antecipada, firmar
contrato operacional com a Libra, com vigência de sete anos, além da
possibilidade de prorrogação e previsão de lucros cessantes, no caso de
rescisão.
[....] a licitação pretendida encontrava-se autorizada através da Resolução
constante da Ata de Reunião Ordinária do Conselho de Administração da
Companhia Docas de Imbituba1, realizada em 30 de março de 2004.

10 Neste sentido, cabe registrar que a ANTAQ aplicou à CDI multa no valor de R$1 milhão pelo pagamento
indevido efetuado à Libra à título de indenização por lucros cessantes, sem amparo legal ou justificativa plausível,
utilizando-se de recursos públicos federais vinculados à atividade portuária (fls.3.119).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Voto – Página 9 de 15

Diante desses fatos, a Comissão Processante infere que a CDI, em atuação
nitidamente temerária, celebrou compromisso contratual com a Libra,
sabidamente, propenso a causar prejuízos ao porto.
Outro ponto a ser destacado, é que se contrapõe ao argumento apresentado pela
CDI e Libra de que o porto teria sido beneficiado com o contrato operacional o
fato de que a exploração portuária acordada resultou comprovadamente em
prejuízos financeiros significativos para o Porto de Imbituba.
[....]
Mostra-se evidente, que quem foi favorecida com a contratação em tela foi a
Libra, uma vez que essa empresa foi eleita diretamente pela CDI para
auferir receitas inerentes à prestação de serviços portuários junto aos
usuários do porto, e, também, se beneficiar dos recursos financeiros
desembolsados pela Administração Portuária em seu favor.
[....]
Face ao exposto, fica demonstrado que o instrumento contratual firmado entre a
CDI e a Libra não possui amparo legal [...]. [Grifos do Acusação]

[...]

Em relação ao pagamento da parcela de indenização por lucros cessantes (iii):
Em face ao exposto no item VI.1 deste Relatório, torna-se incontroversa a
assertiva de que o pagamento efetuado a título de lucros cessantes pela CDI à
Libra Terminal Imbituba não tem amparo na lei, uma vez que está
fundamentado em instrumento contratual nulo.
Ressalte-se, ainda, que a cláusula de lucros cessantes disposta nos termos do
contrato operacional em tela (item 06.1 da Cláusula Sexta) é indubitavelmente
ilegal e ilegítima, uma vez que de forma clara evidencia a prática da
sublimação da exploração portuária irregular protagonizada pela Libra
Terminal Imbituba, em detrimento de exploração portuária realizada por
empresa vencedora de certame licitatório, consoante o arcabouço legal
vigente para o setor.
[...]
Adicionalmente, convém iluminar que, além dos aspectos legais, a Comissão
Processante tratou de examinar os aspectos técnicos envolvidos no cálculo
dos valores pagos à Libra como ressarcimento por lucros cessantes, que
perfizeram o montante de R$ 39.568.673,53.
A partir desse exame, foi possível constatar o desprovimento de razoabilidade
no desembolso dos recursos públicos advindos das operações portuárias do
Porto de Imbituba, pois foram adotados, como base para os cálculos dos
valores de lucros cessantes, os quantitativos e valores de remuneração por
contêineres previstos nos estudos de viabilidade para a licitação do TECON,
sendo desconsiderado o histórico de movimentação da Libra.
Destaque-se que a Libra Terminal Imbituba, durante a vigência do contrato
operacional, sequer chegou a atingir os quantitativos de movimentação
mínima contratualmente estipulados.
[....]
Cumpre frisar que no âmbito do Processo n° 50300.001487/2009-88, que trata
da Tomada de Contas no Porto de Imbituba, os valores dos lucros cessantes

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Voto – Página 10 de 15

foram glosados pela ANTAQ, tendo inclusive sido apreciado e julgado
improcedente pedido de reconsideração à [sic] respeito da referida glosa. [Grifos
da Acusação]
40.
As conclusões apresentadas pelo órgão regulador do setor portuário sobre a contrato
operacional firmado entre a CDI e a Libra são cristalinas a respeito da irregularidade de sua
celebração, dado que não foi submetido a prévio certame licitatório nem havia, à época, situação
na qual exigisse a exploração portuária em caráter excepcional.
41.
Deste modo, a ANTAQ desmonta a tese da defesa ao afirmar que a inviabilidade da
licitação alegada pela CDI seria desprovida de qualquer fundamentação técnica e contraditória
com o acentuado crescimento da movimentação de contêineres nos portos brasileiros,
notadamente nas regiões sul e sudeste do país naquele período (2005).
42.
Do mesmo modo, quanto ao pagamento de R$39,5 milhões à Libra a título de lucros
cessantes, a ANTAQ é igualmente enfática em concluir que ele não tem amparo legal. Em
adição, afirma que o seu cálculo desconsiderou o histórico de movimentação realizada pela
Libra, que sequer teria conseguido realizar a movimentação mínima contratualmente estipulada.
43.
Outra quesão relevante destacada pela ANTAQ refere-se à evidência de que, à época
dos fatos, o terminal de contêineres do Porto de Imbituba estava na iminência de ser licitado e
que a CDI teria decidido, mesmo ciente de que haveria a rescisão contratual antecipada, fimar
contrato operacional com a Libra de longa duração e com previsão de lucros cessantes, no caso
de rescisão.
44.
Diante dos fatos narrados e da firme conclusão do órgão regulador do setor portuário,
tenho que a celebração do contrato operacional com a Libra foi realizado sem as formalidades
legais exigidas às circunstâncias, bem como seus termos tiveram clara intenção de beneficiar,
mais uma vez, a Brasportos, sociedade controladora da Libra, em detrimento da CDI.
45.
Cabe relembar, neste sentido, que a Brasportos havia adquirido de Roberto Real
Junior direitos de crédito em face da CDI e integralizado R$10 milhões no capital da Libra
justamente para compensar o pagamento de tarifas portuárias com a CDI. Desta maneira, um
crédito adquirido simbolicamente por Roberto Real Junior permitiu que a Libra movimentasse
mais de 300 mil contêineres sem a necessidade de efetuar pagamentos à CDI.
46.
Diante disso, não merece acolhida a alegação dos acusados de que o contrato firmado
com a Libra teria sido uma medida emergencial para garantir o ingresso de receitas para o Porto
de Imbituba, pois as tarifas devidas pela Libra à CDI foram compensadas com o crédito de
R$10 milhões proveniente da capitalização da Brasportos. Dito de outra forma, não houve,
diferentemente do que quer fazer crer a defesa, entrada de receitas no caixa da Companhia
decorrente do contrato operacional firmado com Libra. Ao contrário, o contrato serviu para
finalidade diversa, qual seja, retirar indevidamente recursos da CDI para a Libra.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Voto – Página 11 de 15

47.
Nesta direção, e em linha com as conclusões da ANTAQ, a Acusação logrou
comprovar, nos seus bem elaborados cálculos, que o valor pago a título de lucros cessantes
integrante da cláusula rescisória foi superavaliado.
48.
Se, de um lado, os administradores utilizaram a existência de previsão contratual
para justificar a necessidade de ressarcir a contratada por lucros cessantes, de outro, os
parâmetros para o seu cálculo descritos em tal instrumento foram sumariamente substituídos por
outros descritos em laudos de avaliação contratados pela adminstração da CDI, especialmente
para esta finalidade. Além disso, referido laudos consideraram uma capacidade
superdimensionada da movimentação do Porto de Imbituba.
49.
Neste particular, a SPS demonstrou que os laudos ignoraram (i) as movimentações
havidas no Porto de Imbituba, (ii) os investimentos necessários para se alcançar as
movimentações projetadas e (iii) os pagamentos devidos por Libra pela não realização da
movimentação mínima de contêiners estipulada no contrato operacional, elementos que, caso
considerados, reduziriam sobremaneira o valor da restituição (itens 135 a 179 do relatório de
inquérito).
50.
A toda evidência, ao adotar cenário no qual as receitas eram incrementadas sem
considerar os investimentos necessários para atingir tais aumentos, bem como ao ignorar os
pagamentos obrigatórios devidos pela Libra, a administração da CDI permitiu que os fluxos de
caixa anuais projetados para a atividade fossem superavaliados, produzindo, assim, parcela de
lucros cessantes infundada.
51.
Diante disso, não pode prosperar o argumento de que o valor da rescisão teria sido
apurado com base em laudos de avaliação cujos elementos não teriam causado desconfiança
quanto aos resultados apurados, pois, conforme exaustivamente demonstrado pela ANTAQ e
pela SPS, as premissas adotadas naqueles laudos não condiziam com a realidade fática do Porto
de Imbituba, realidade sobre a qual os administradores da CDI tinham pleno conhecimento.
52.
Conforme precedentes desta Autarquia11, os administradores devem, para
desincumbir-se de seus deveres legais, investigar, questionar, duvidar das respostas, reinquirir,
enfim, tomar todas as providências possíveis para assegurar a consistência das informações que
possam causar efeitos relevantes no patrimônio da companhia. Porém, esta não foi, mais uma
vez, a atitude tomada pelos administradores da CDI.
53.
Deste modo, resta evidente que todo o processo de contratação envolvendo Libra foi
eivado de vícios para beneficiá-la de modo particular. Neste sentido, a concessão da exploração

11 O Colegiado da CVM já consolidou esse entendimento há bastante tempo, cabendo destacar, neste particular, o
julgamento do PAS CVM no 18/08, de 14.12.2010, quando o Diretor Relator Alexandro Broedel Lopes consignou
em seu voto condutor que “[o] dever de investigar, como corolário do dever de diligência, impõe aos
administradores o dever de analisar criticamente as informações que lhes são fornecidas e, mais do que isso,
apurar se tais informações merecem ser complementadas.”

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Voto – Página 12 de 15

da atividade portuária foi-lhe concedida sem concorrência, isto é, sem prévio certame licitatório,
mesmo já havendo autorização para a realização de tal procedimento. Ademais, Libra não foi
obrigada pela administração a ressarcir a CDI por realizar a movimentação portuária aquém da
quantidade mínima estabelecida no contrato. E, finalmente, a rescisão acarretou pagamentos
indevidos à título de lucros cessantes à contratada.
54.
Quanto à participação dos administradores, destaca-se que o contrato operacional foi
autorizado por Nilton Araújo, Gilberto Pereira e Roberto Real Junior, em reunião do conselho de
administração realizada em 27.05.05 (fls. 1.588 e 1.589). A rescisão foi deliberada por Nilton
Araújo e Roberto Real Junior em reunião do conselho de administração12 de 31.03.2008 (fls.
2.971 e 2.972), e assinada, em 03.04.08, por Nilton Araújo e José Joaquim na qualidade de
representantes da CDI (fls. 1.634 a 1.636).
55.
Questionado a respeito do contrato operacional, o diretor-presidente e presidente do
conselho de administração da CDI Nilton Araújo afirmou “quem tomava as decisões nesse tipo
de operação eram os controladores da CDI” (fls. 3.070 a 3.072).
56.
Como se vê, o enredo aqui é de todo similar ao observado na renegociação da dívida
decorrente do vencimento antecipado das debêntures. O acionista controlador da CDI, Roberto
Real Junior, toma decisões de modo a beneficiar a Brasportos, que, no presente caso recebe
vantagens por meio de sua controlada Libra em detrimento do patrimônio da Companhia.
57.
Do mesmo modo, os administradores aceitaram as condições impostas pelo
controlador passivamente, mesmo diante dos evidentes vícios da contratação e da clareza dos
termos desvantajosos da rescisão para a CDI.
58.
Neste ponto, faço referência aos itens deste voto em que já tratei, em tese, da
caracterização do abuso do poder de controle previsto no art. 117, §1o, “a”, da Lei no 6.404/76, e
da configuração da falta do dever de diligência estabelecido no art. 153 da Lei no 6.404/76, para
concluir pela procedência das acusações formuladas pela SPS.
I.3
AUSÊNCIA DE LIVRO DE ATA DAS REUNIÕES DA DIRETORIA

12 A ata da reunião do conselho de administração assim registrou os termos da rescisão: “aprovou a proposta de
celebração de acordo para a rescisão do referido contrato operacional, reconhecendo e autorizando o pagamento
do montante total de R$ 52.699.747,88, a título de indenização, da seguinte forma: (i)- R$ 4.102.502,35, referentes
ao ressarcimento de valores investidos no Porto de Imbituba; (ii)- R$ 9.028.572,00, referentes a devolução de
adiantamentos, e (iii)- R$ 39.568.673,53, a título de indenização por lucro cessante, nos termos da cláusula sexta,
item 6.1, do contrato rescindido, valor este que corresponde à média aritmética dos três Laudos Técnicos Contábeis
apresentados”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Voto – Página 13 de 15

59.
A SPS atribui ainda responsabilidade à Companhia por não possuir livro de atas das
reuniões de diretoria, conforme exige o art. 100, VI, da Lei no 6.404/7613, haja vista que tal
documento não lhe foi apresentado no curso da instrução do presente processo.
60.
Em suas razões de defesa, a CDI alega que o referido livro não estaria disponível no
momento solicitado pela CVM em virtude da mudança de sede da Companhia. Tal fato teria
obrigado a Companhia a alocar todos os documentos em outros lugares, deixando-os
indisponíveis. Por fim, ressaltou que no momento da elaboração da defesa, o livro já se
encontraria na sede da companhia e à disposição da CVM.
61.
Como se sabe, os Livros Sociais são fundamentais na vida societária de uma
companhia, tendo alguns deles caráter de registro público, porquanto podem produzir efeitos
perante terceiros, ao passo que outros destinam-se ao registro das atividades empresariais da
companhia14. O livro de registro de atas da diretoria é destinado a registrar as principais decisões
tomadas pela companhia e suas respectivas discussões, constituindo-se, assim, em importante
instrumento de fiscalização dos atos praticados à disposição do conselho de administração, uma
das razões pelas quais o legislador dispensou-lhe atenção.
62.
Diante da não apresentação do referido livro na fase prévia à instauração do presente
processo sancionador e da mera alegação em defesa de o livro já se encontrar disponível, sem, no
entanto, fazer prova do quanto alega, forçoso reconhecer pela procedência da infração ao artigo
100, VI, da Lei no 6.404/1976.
III.
CONCLUSÕES E PENALIDADES
63.
Nesses termos, parece-me incontroverso que Roberto Real Junior adquiriu o controle
acionário da CDI com o claro objetivo de extrair dela recursos vinculados à atividade portuária e
direcioná-los para outras sociedades, notadamente à Brasportos, cuja sociedade controladora era
por ele representada à época dos fatos aqui descritos.
64.
A esse respeito cabe relembrar que, ao assumir o controle da CDI por valor
simbólico, Roberto Real Junior tratou de renegociar as dívidas da Companhia com sociedades a
ele ligadas e, quando R$120 milhões advindos do arrendamento do Porto de Imbituba foram
recebidos pouco mais de 2 anos depois, decidiu quitá-las o quanto antes de modo a retirar ao
máximo recursos da Companhia. Segundo a Acusação, a CDI teria pago as estas sociedades mais
de R$92 milhões.

13 Art. 100. A companhia deve ter, além dos livros obrigatórios para qualquer comerciante, os seguintes, revestidos
das mesmas formalidades legais: (...) VI - os livros de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, se houver,
e de Atas das Reuniões de Diretoria;
14 EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A Comentada. Volume II – 2a Edição Revista e Ampliada – Artigos 80 a 137. São
Paulo: Quartier Latin, 2015. pg 110.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Voto – Página 14 de 15

65.
Cuida-se, portanto, de conduta grave cometida pelo acionista controlador-
administrador, que, com a conivência dos demais administradores, efetuou pagamentos
irregulares à Brasportos em detrimento do patrimônio da CDI.
66.
Por todo exposto, com fundamento no art. 11, II, da Lei no 6.385/76, com redação
anterior a edição da Lei no 13.506, de 13 de novembro de 2017, considerando em relação a cada
acusado a gravidade em abstrato da conduta a eles imputada, a prática reiterada da infração, a
vantagem econômica auferida e o comprometimento da solvência da Companhia, voto pela
condenação de:
a) Nilton Garcia de Araújo, na qualidade de diretor presidente e presidente do
conselho de administração da CDI:
(i) por infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76, à penalidade de R$200.000,00
(duzentos mil reais), por não empregar a diligência requerida às
circunstâncias na novação do crédito com a Brasportos.
(ii) por infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76, à penalidade de R$200.000,00
(duzentos mil reais), por não empregar a diligência requerida às
circunstâncias na aprovação da rescisão do contrato de operações
portuárias com a Libra.
b) José Manoel Joaquim, diretor sem designação específica da CDI:
(i) por infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76, à penalidade de R$200.000,00
(duzentos mil reais), por não empregar a diligência requerida às
circunstâncias na novação do crédito com a Brasportos.
(ii) por infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76, à penalidade de R$200.000,00
(duzentos mil reais), por não empregar a diligência requerida às
circunstâncias na aprovação da rescisão do contrato de operações
portuárias com a Libra
c) Gilberto Barreto da Costa Pereira, membro do conselho de administração da
CDI, por infração ao art. 153 da Lei no 6.404/76, à penalidade de R$200.000,00
(duzentos mil reais), por não empregar a diligência requerida às circunstâncias na
novação do crédito com a Brasportos.
d) Roberto Villa Real Junior, na qualidade de acionista controlador da CDI, por
infração ao disposto no art. 117, §1o, “a” da Lei no 6.404/76:
(i) à penalidade de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por favorecer a
Brasportos, em detrimento do patrimônio da CDI, na novação do crédito
oriunda da emissão de debêntures.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Voto – Página 15 de 15

(ii) à penalidade de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), por favorecer a
Libra, sociedade controlada pela Brasportos, em detrimento do patrimônio
da CDI, na rescisão do contrato de operações portuárias com a Libra.
e) Companhia Docas de Imbituba S/A, por infringir o disposto no art. 100, “VI” da
Lei no 6.404/76, à penalidade de R$100.000,00 por não possuir o livro de atas das
reuniões de diretoria.

É como voto.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2018.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR RELATOR

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Voto – Página 1 de 4

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM 16/2013
Reg. Col. no 9675/2015

Acusados:
Nilton Garcia de Araújo

José Manoel Joaquim

Gilberto Barreto da Costa Pereira

Roberto Villa Real Junior

Companhia Docas de Imbituba S.A.

Assunto: Apurar responsabilidade do acionista controlador e dos
administradores da Companhia Docas de Imbituba S.A. por
eventual favorecimento de outras sociedades na gestão da
Companhia. Ausência do livro de atas de reunião da diretoria.
Infração aos artigos 100, 153 e 117, §1o, “a”, da Lei no 6.404/1976.

Diretor Relator:
Henrique Machado

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

1.
Na sessão de julgamento realizada no dia 18.12.2018, solicitei vistas deste processo para
melhor refletir acerca da responsabilização de companhia aberta por problemas relacionados aos
livros sociais. No caso em tela, a Acusação1 verificou que a CDI não possuía livro de atas das
reuniões de diretoria, e acusou a própria Companhia de descumprir a exigência constante do artigo
100, VI, da Lei no 6.404/1976. Acompanhando a posição da área técnica, o Relator votou pela
condenação da Companhia à pena de multa.
2.
Entendo que a Acusação logrou demonstrar a materialidade da infração no caso em tela.
Divirjo, contudo, no tocante à autoria, por entender que, em situações como essa, a
responsabilidade não deve recair sobre a companhia aberta, mas sim sobre seus administradores.

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto e que não estiverem aqui definidos têm o significado
que lhes foi atribuído no relatório elaborado pelo Diretor Relator.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Voto – Página 2 de 4

3.
A tese acusatória, cabe reconhecer, é aderente a uma interpretação gramatical da Lei
Societária. Com efeito, o artigo 100 da Lei no 6.404/1976 tem como destinatário a companhia.
Segundo o caput do referido dispositivo, “a companhia deve ter, além dos livros obrigatórios para
qualquer comerciante” uma série de livros específicos, que constam dos sete incisos que o seguem,
“revestidos das mesmas formalidades legais”.
4.
Nessa mesma direção, é inegável que, em outras passagens, a Lei no 6.404/1976
expressamente atribui à administração responsabilidade pela elaboração de documentos que, a
rigor, são da companhia e não dos administradores. É o caso das demonstrações financeiras, cuja
preparação cabe à diretoria (artigo 176, caput), mas que também devem ser analisadas pelo
conselho fiscal, quando instalado (artigo 163, VI e VII), e, dentro de uma visão sistemática, pelo
conselho de administração (artigo 142, III e IV).
5.
No entanto, não me parece crível que a diferença entre o texto do artigo 100 e o das regras
relativas às demonstrações financeiras decorra da vontade do legislador de criar regras distintas de
responsabilidade. Mais ainda, entendo que tal interpretação conduz a um resultado insatisfatório.
6.
No meu entender, o que explica a diferença acima assinalada foi a preocupação dos autores
do anteprojeto de estabelecer um regime detalhado acerca da elaboração e conteúdo das
demonstrações financeiras, enquanto não pareceu necessário – a meu ver, acertadamente – regrar
com a mesma minúcia os livros sociais.
7.
A despeito disso, parece-me que uma leitura sistemática da Lei Societária nos leva
exatamente à mesma conclusão quanto à responsabilidade pelos livros da companhia. É que a
manutenção e a atualização dos livros sociais decorrem de um dever genérico atribuído pela Lei
no 6.404/1976 aos administradores de companhias: o de assegurar o seu regular funcionamento.
8.
Reconhecendo a função executiva da diretoria – a quem cabe a gestão ordinária da
companhia –, o artigo 144 da Lei determina que, no silêncio do estatuto e inexistindo deliberação
do conselho de administração, compete a qualquer diretor a prática dos atos necessários ao seu
funcionamento regular.
9.
Nessa linha, ao elencar as competências do conselho de administração, o artigo 142
prescreve que cabe ao órgão colegiado fiscalizar a gestão dos diretores e examinar, a qualquer

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Voto – Página 3 de 4

tempo, os livros e papéis da companhia – o que me parece reforçar o argumento de que o dever de
manter e atualizar os livros sociais é, de fato, um dever da administração, em regra da diretoria.2
10.
Ressalto não estar aqui argumentando que a companhia aberta não deve, em certas
situações, figurar no polo passivo de um processo administrativo sancionador. Essas situações não
incluem, contudo, problemas relacionados à não elaboração ou entrega de informações periódicas
ou eventuais, situações que habitualmente levam à instauração de novos processos sancionadores,
ou dos livros societários, como no presente caso.
11.
A questão que se coloca neste processo é, em última instância, a mesma que se apresenta
nos processos sancionadores instaurados para apurar responsabilidade pela não elaboração ou
entrega de informações periódicas e eventuais. Naqueles casos, há muito a CVM adota a política
de não incluir as companhias emissoras no rol de acusados. Os processos sancionadores
instaurados para apurar responsabilidade por infração ao artigo 100 são menos numerosos, mas
também nesses casos a responsabilidade tem sido imputada aos administradores e não à companhia
aberta3.
12.
Essa opção me parece correta não apenas por decorrer de uma interpretação sistemática da
Lei no 6.404/1976, como por, pelo menos, dois outros motivos.
13.
O primeiro deles é que penalizar a companhia é, em última instância, onerar os seus
acionistas por falhas que, materialmente, prejudicam a base acionária e, genericamente, o público
investidor.
14.
O outro é que tal posição exime de responsabilidade aqueles que, em última instância,
deveriam diligenciar para que a companhia cumprisse com as obrigações fixadas na legislação e
nos normativos editados pela CVM: os seus administradores. Como se sabe, a finalidade precípua
do regime administrativo sancionador é o desincentivo de condutas irregulares.4

2 Nessa linha, o § 2o do artigo 158 prevê que “os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos
causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da
companhia, ainda que, pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos eles”.
3 Cf. PAS CVM no RJ2017/905, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 11.12.2017; PAS CVM no
19957.009255/2016-32, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 11.12.2017; PAS CVM no SEI 19957.006239/2016-98,
Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 19.06.2018; PAS CVM no RJ2017/17, Dir. Rel. Pablo Renteria, j. em 19.06.2018; PAS
CVM no 19957.006974/2017-82, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 19.06.2018; PAS CVM no 19957.006972/2017-
93, Dir. Rel. Gustavo Gonzalez, j. em 19.06.2018.
4 É como leciona a doutrina: “Em síntese, é possível afirmar que: (a) o direito administrativo sancionador, como regra,
busca a conformação da conduta dos particulares para evitar resultados contrários a objetivos de interesse público
definidos no ordenamento jurídico. Ele opera, portanto, a partir de um olhar eminentemente prospectivo e
conformativo, dissociado de um juízo de condenação moral”. VORONOFF, Alice. Direito Administrativo
Sancionador no Brasil: Justificação. Interpretação e Aplicação. Belo Horizonte: Fórum, 2018, p. 102. No mesmo

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM 16/2013 – Voto – Página 4 de 4

15.
Assim, responsabilizar as companhias abertas acaba por, em certa medida, penalizar duas
vezes os acionistas dessas companhias e falha em criar incentivos adequados para que os
administradores diligenciem para que todos os documentos sociais sejam elaborados, mantidos e
divulgados nos termos estabelecidos na lei e nas normas editadas pela CVM.5
16.
Diante do exposto, voto pela absolvição da CDI da acusação de violação ao artigo 100 da
Lei das S.A.
17.
No tocante às demais infrações, acompanho o voto do Diretor Relator.
É como voto.

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2019

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor

sentido: “A sanção administrativa está baseada na premissa de que coibir atos ou omissões contrárias aos deveres de
conduta impostos aos agentes do mercado contribuirá para o cumprimento daquelas normas, o que, por sua vez,
presumidamente contribuirá para o funcionamento do mercado de valores mobiliários de maneira mais eficiente e
adequada à proteção dos interesses dos investidores”. TRINDADE, Marcelo. “Processo Sancionador na CVM:
Limites e Possibilidades”. In: VENANCIO FILHO, Alberto; LOBO, Carlos Augusto da Silveira; ROSMAN, Luiz
Alberto Colonna (Org.) Lei das S.A. em seus 40 anos. Rio de Janeiro: Forense, p. 496.
5 Mesma orientação, vale dizer, de outros reguladores ao redor do mundo. Veja-se, a propósito, o mais recente relatório
anual da Division of Enforcement da US Securities and Exchange Commission – SEC, que destaca a importância da
responsabilização dos indivíduos por atos ilícitos praticados por meio da companhia para um regime eficiente de
enforcement: “Principle 2: Focus on Individual Accountability: Holding individuals accountable for wrongdoing
is a key pillar of any strong enforcement program. Institutions act only through their employees, and holding
culpable individuals responsible for wrongdoing is essential to achieving our goals of general and specifc
deterrence and protecting investors by removing bad actors from our markets. The SEC’s actions over the past
year illustrate the premium we place on establishing individual liability where appropriate. In FY 2018, the
Commission charged individuals in more than 70% of the stand alone enforcement actions it brought. Those charged
include individuals at the top of the corporate hierarchy, including numerous CEOs and CFOs, as well as accountants,
auditors, and other gatekeepers.” Disponível em https://www.sec.gov/files/enforcement-annual-report-2018.pdf,
acesso em 05.02.2019.